Tribunal: CARF
Processo: 10932.720127/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720127/2014-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Embargante
TRANSFORME INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPÉIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
De acordo com o artigo 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando
demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da
autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas integradas ao
quadro social da pessoa jurídica, e inclusive destinando seu patrimônio
segundo seus interesses particulares.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a
condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve
interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE
DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária
aplicada, de forma concorrente, com fundamento nos artigos 124, inciso I, e
135, inciso III do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720127/2014-95
Fl. 6910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (fls. 3.037/3.047), cujos fatos
geradores ocorreram ao longo do ano-calendário de 2009 e cuja exigência fiscal restou
formalizada no montante total de R$ 1.874.648,32, incluindo-se aí a cobrança do imposto, no
valor de R$ 627.709,81, a incidência dos juros de mora, na importância de R$ 305.373,77, e a
aplicação da multa qualificada de 150%, a qual foi exigida no montante de R$ 941.564,74.
Conforme se verifica da leitura do Termo de Verificação e Constatação Fiscal de
fls. 2.981/3.027, a Autoridade fiscal constatou que a empresa Transforme Indústria e
Distribuidora de Metais e Papéis Ltda. (“Transforme Indústria”) simulava a compra de
mercadorias e insumos dos seguintes fornecedores: (i) Ingai Alumínios e Metais Comercial Ltda.
(CNPJ no 09.133.343/0001-07); (ii) Ingai Alumínios e Metais Comercial Ltda. (CNPJ no
09.133.343/0002-80); (iii) Metalins Comércio de Sucatas e Metais Ltda. (CNPJ no
09.293.290/0001-83); (iv) Distribuidora de Plásticas e Metais Shangrillá Ltda. (CNPJ no
08.599.289/0001-19); (v) Metalzul Comércio de Metais Ltda. (CNPJ no 09.091.074/0001-55);
(vi) Fraga Comércio de Metal e Plásticos Ltda. (CNPJ no 09.492.070/0001-89); (vii) Alpex
Alumínio Ltda. (CNPJ no 68.100.064/0001-06); (viii) Casemetal Comércio de Alumínios e
Metais Ltda. (CNPJ no 08.176.202/0001-09); e (ix) CobMetal Comércio de Metais e Plásticos
Ltda. (CNPJ no 09.102.342/0001-97).
A Autoridade fiscal apontou que, após a realização das investigações, várias
empresas fornecedoras estavam em situação Cadastral Irregular e supostamente teriam vendido à
Transforme Indústria e, no caso, integravam o “esquema” fraudulento no qual a contribuinte
estava envolvida, de sorte que, no final, acabou lavrando o respectivo Auto de Infração com base
na comprovação inidônea de custos, já que a empresa teria deixado de recolher o IPI em
decorrência da escrituração e utilização de créditos indevidos, os quais eram provenientes de
operações fraudulentas, de modo que a respectiva infração foi capitulada no artigo 3o da Lei no
Fl. 6911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

9.249/95, combinado com os artigos 217, 247, 248, inciso I, 251, 256, 277, 278, 289, e 290 do
Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Os motivos que levaram a Autoridade fiscal a lavrar o respectivo Auto de Infração
foram bem delineadas pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife – PE no bojo do Relatório do Acórdão no 11-52.028 (fls. 5.540/5.615), o qual estarei
por adotá-lo, aqui, e transcrevê-lo, a seguir, no que diz com os pontos que aqui nos interessam:
Relatório
[...]
O trabalho de auditoria que culminou com o lançamento contra a pessoa jurídica titular
do presente processo, bem como de outras empresas, foi realizado sob o
acompanhamento do Ministério Público Federal.
A Transforme Indústria e Distribuidora de Metais e Papéis Ltda, ora autuada, tem como
objeto social a indústria e comércio de metais ferrosos, alumínio, bronze, metal, zinco,
níquel, inox, cobre, tubos de ferro, magnésio, outras ligas de alumínio, comércio de
sucatas em geral, e transformação de materiais de sua propriedade e de terceiros.
Os procedimentos de auditoria realizados nos registros contábeis da autuada revelaram
que esta escriturou inúmeras notas de compra de matérias primas das pessoas jurídicas
que constam de relatório da Seção de Programação, Avaliação e Controle de Atividade
Fiscal, da DRF/Nova Iguaçu/RJ, elaborado a partir do trabalho do Escritório de
Pesquisa e Investigação da 7a Região Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Todas as informações pormenorizadas bem como os documentos comprobatórios
constam do “Relatório Geral de Auditorias”, elaborado pelo chefe do Setor de
Fiscalização - SEFIS da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo/SP, cuja cópia integra o presente processo, às fls. 269/382.
Consultas aos Sistemas Informatizados da RFB mostraram a seguinte situação em
relação ao contribuinte:
- Não há débitos declarados nas DCTF no ano calendário de 2009;
- As DACON foram entregues mas com todos os campos zerados;
- No curso da ação fiscal, em 07/06/2011, o contribuinte retificou a DIPJ que
originariamente fora entregue sem os valores de receitas informados os quais foram
acrescidos no momento da retificação;
- Foi apresentada escrituração contábil via SPED.
O Termo de Inicio de Ação Fiscal lavrado e endereçado ao domicílio fiscal do
contribuinte, entregue em 27 de maio de 2011, intimou-o a apresentar os seguintes
elementos:
- Livro Diário e Razão;
- Livro Registro de Entradas;
- Livro Registro de Saídas;
- Livros Auxiliares de Escrituração;
- Contrato Social e suas alterações;
- Procuração em nome do representante legal da empresa;
- Recibo da comprovação de entrega da DIPJ relativo ao ano calendário 2008.
Fl. 6912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Em 17 de junho de 2011, o contribuinte atendeu a intimação, apresentando os
documentos solicitados.
Em 13 de julho de 2011, o contribuinte foi intimado a apresentar:
- Notas fiscais de compra referentes à conta fornecedores do período de 2008 e 2009;
- Todos os comprovantes dos efetivos pagamentos aos fornecedores listados na DIPJ
2008/09.
Apresentou pedido de prorrogação do prazo e, em 05 de setembro de 2011, foi re-
intimado a apresentar:
- Notas Fiscais de Entrada, emitidas por terceiros, referentes às compras realizadas no
período de 2008 e 2009;
- A relação de notas fiscais de compras, emitidas por terceiros, totalizadas por valores
mês a mês, com o nome do fornecedor, número da nota fiscal, CFOP, data e valores
referentes ao período de 2008 e 2009;
- Balancetes Fiscais dos anos de 2008 e 2009;
- Todos os comprovantes dos efetivos pagamentos aos fornecedores listados nas DIPJ
2008 e 2009.
O contribuinte apresentou as notas fiscais, todavia, chamado a apresentar, em 11 de
outubro de 2011, demonstrativo analítico no qual estivessem relacionados todos os
comprovantes dos pagamentos efetuados, os quais foram registrados nos livros
contábeis, com as notas fiscais de entrada entregues, não atendeu a solicitação.
Em 22 de fevereiro de 2012, foi intimado a apresentar a seguinte documentação hábil e
idônea - documentos bancários: cópia de cheques, transferência bancária, DOC, TED
etc. - que comprovassem a efetiva transferência de recursos financeiros aos
fornecedores das notas fiscais de entrada selecionados e relacionados em anexo à
intimação. Não tendo atendido à intimação, foi o contribuinte re-intimado.
Posteriormente, solicitou prorrogação de prazo, mas terminou por não atender à
intimação.
Em 09 de abril de 2012, foi intimado a comprovar com documentação hábil e idônea -
documentos bancários: cópia de cheques, transferência bancária, DOC, TED etc. - que
comprovassem a efetiva transferência de recursos financeiros aos fornecedores das
notas fiscais de entrada selecionadas e relacionadas em anexo a intimação e a relacionar
a documentação à efetiva transferência de recursos - pagamentos dos fornecedores e as
Notas Fiscais relacionadas no Anexo desta intimação. Não atendeu à Intimação Fiscal.
A auditoria prosseguiu com a emissão de MPF-D com a finalidade de circularizar os
seguintes fornecedores da autuada:
- Ingai Alumínios e Metais Comercial Ltda. CNPJ 09.133.343/0001-07
- Ingai Alumínios e Metais Comercial Ltda. CNPJ 09.133.343/0002-80
- Metalins Comércio de Sucatas e metais Ltda. CNPJ 09.293.290/0001-83
- Distribuidora de Plásticos e Metais Shangrillá Ltda. CNPJ 08.599.289/0001-19
- Metalzul Comércio de Metais Ltda. CNPJ 09.091.074/0001-55
- Fraga Comércio de Metal e Plásticos Ltda. CNPJ 09.492.070/0001-89
- Alpex Alumínio Ltda. CNPJ 68.100.064/0001-06
- Casemetal Comercio de Alumínios e metais Ltda. CNPJ 08.176.202/0001-09
- CobMetal Comércio de Metais e Plásticos Ltda. CNPJ 09.102.342/0001-97
Fl. 6913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Estes foram intimados a apresentar a documentação referente aos seguintes documentos
bancários: cópia de cheques, transferência bancária, DOC, TED, etc. – que
comprovassem a efetiva transferência de recursos financeiros aos fornecedores das
notas fiscais de entrada selecionadas e relacionadas em anexo à intimação.
Os Termos de Intimação enviados aos fornecedores circularizados retornaram dos
correios, com as seguintes rubricas:
- Ingai Alumínios e Metais Comercial Ltda – “mudou-se”;
- Metalins Comércio de Sucatas e metais Ltda.- “não existe o número indicado”;
- Distribuidora de Plásticos e Metais Shangrillá Ltda – “não existe o número indicado”;
- Metalzul Comércio de Metais Ltda.- “não existe o número indicado”;
- Fraga Comércio de Metal e Plásticos Ltda – “não existe o número indicado”;
- Casemetal Comércio de Alumínios e metais Ltda – “não existe o número indicado”;
- CobMetal Comércio de Metais e Plásticos – “não existe o número indicado”.
Apenas a empresa Alpex Alumínio Ltda, CNPJ 68.100.064/0001-06 apresentou os
documentos solicitados, os quais coincidiram em data e valor com os registros contábeis
apresentados e os comprovantes de recebimento de recursos efetuados pela ora autuada.
Pesquisas realizadas em relação às outras pessoas jurídicas acima mencionadas, cujas
correspondências retornaram, comprovam que, embora tenham emitido milhares de
notas fiscais de venda de produtos e/ou mercadorias, tais empresas, com domicílios
fiscais registrados nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, são inexistentes de fato,
conforme as informações de fls. 2.984-2.990 do Termo de Verificação Fiscal que instrui
os autos. Em realidade elas se prestavam à produção de notas fiscais para acobertar a
saída de recursos financeiros com finalidade distinta das operações de compra e venda.
Ocorre que tais transações jamais existiram, tratando-se de mera simulação.
Alguns detalhes chamaram a atenção do Fisco. Por primeiro, a análise das notas fiscais
emitidas pelas fornecedoras e apresentadas pela empresa Transforme, durante a ação
fiscal, revela que elas possuem características de formatação, timbre e grafia muito
semelhantes, se não as mesmas, corroborando a suspeita de que se tratam de
documentos inidôneos. Por segundo, as pessoas naturais que constam como sócias nos
contratos sociais das fornecedoras não revelam capacidade econômica e nem
empresarial para criar e administrar as pessoas jurídicas das quais, em tese, participam.
Por terceiro, estas empresas são sociedades inexistentes de fato, posto não terem sido
localizadas nos endereços informados como domicílio tributário no Cadastro de Pessoa
Jurídica da RFB. Por quarto, elas existem meramente com o intuito de simular
transações comerciais, sem possuírem contudo, estrutura operacional, armazéns,
operários, máquinas e equipamentos para explorar a atividade a que se destinam.
A análise feita nos registros contábeis da Transforme revelaram que ela escriturou
inúmeras notas fiscais de compra de matérias primas e mercadorias para revenda com
diversas pessoas jurídicas que se enquadram nas características descritas acima, as quais
estão apresentadas no fluxograma abaixo:
[...]
Estas empresas juntas, conforme consta das respectivas Declarações de Movimentação
Financeira - DIMOF, movimentaram recursos que somados alcançaram o montante de
R$3.629.320.077,03 (três bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões, trezentos e vinte
mil, setenta e sete reais e três centavos) em valores nominais.
[...]
Uma verificação realizada nas contas correntes abertas na Agência 0559-SP-USP-
Radial Leste do Banco Bradesco S/A, revela que algumas delas possuem numeração
seqüencial, sendo de se estranhar que uma empresa sediada no Estado do Rio de
Fl. 6914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Janeiro, movimentasse ativos financeiros, de valor elevado, em uma agência bancária
localizada no Estado de São Paulo.
[...]
Em análise à contabilidade da contribuinte TRANSFORME, constatou-se que as
pretensas transações de compras de mercadorias com as empresas fornecedoras estavam
todas devidamente contabilizadas, bem como respaldadas pela emissão de cheques e
duplicatas, que simulavam a efetividade da operação comercial e o devido pagamento
dos títulos contraídos. A aparente legalidade das operações visava esconder do controle
dos Fiscos Estaduais e Federal as reais operações financeiras que ocorriam.
Mediante o exame minucioso das transações bancárias, a nível de análises das fitas
detalhe do caixa operador, as fraudes foram desvendadas. As transações registradas nas
fitas de caixa foram cuidadosamente comparadas com os documentos que respaldavam
as operações comerciais de compra e revelaram que os recursos destinados,
aparentemente à liquidação das obrigações oriundas das notas “frias”, eram na verdade
direcionados à destinatários diferentes dos constantes nas obrigações contraídas.
Exemplificativamente
detalha-se,
na
sequência,
como ocorriam as
operações:
Operação do dia 25/08/2009
A empresa TRANSFORME emitiu nesta data cheques com nos valores de R$ 41.398,92,
R$ 40.868,56 e R$ 52.500,00 para pagamento dos títulos n.°s 01386, 01582, 01343,
01428, 000224 com valores de R$18.593,71 e R$ 22.805,21, R$ 28.091,14, R$
12.777,42 e R$ 52.500,00 respectivamente, das pretensas fornecedoras Distribuidora
de Plásticos e Metais Shangrilla Ltda - CNPJ 08.599.289/0001-19 e RPM
Recuperadora Paulista de Metais I.C. Ltda, CNPJ 05.755.393/0001- 67.
(...)
Nos exames realizados com base nos extratos encaminhados pelo Banco Bradesco -
conta corrente n.° 048345-1- Agência 0559 sP/UsP - Radial Leste notadamente
inferimos, através da análise da fita detalhe das operações no caixa, que a liquidação
de tais cheques, contabilização como pagamentos a estes títulos, eram em verdade uma
simulação para transparecer que as emissões dos cheques acima descritos teriam sido
destinadas ao pagamento de obrigações comerciais com esses fornecedores.
A fita detalhe das operações, que se processa através do caixa da agência bancária,
demonstra que tais cheques serviram na realidade para liquidar outras operações com
terceiros e não a quitação desses títulos, conforme abaixo demonstrado:
(...)
Em diligências realizadas às contas de depósitos, constatamos que esses pagamentos,
além de favoreceram outras pessoas físicas e jurídicas à margem da contabilidade da
Transforme, retomavam em parte à própria conta corrente 048345-1 mantida na
Agência 0559 do Banco Bradesco, revelando claramente que o escopo da
contabilização desses títulos e cheques eram simulações para transparecer transações
com as fornecedoras Shangrilla e RPM Recuperadora Paulista. Tais transações eram
apenas um simulacro fraudulento para acobertar a saída de valores com outras
finalidades, e ao mesmo tempo aumentar o passivo da Transforme com operações
comerciais que jamais existiram de fato. O fato acima descrito evidencia que a empresa
Transforme insere-se plenamente no contexto das empresas “noteiras”. Essas empresas
“noteiras” utilizam-se de outras empresas inexistentes apenas com o intuito de
produzirem notas fiscais e documentos falsos visando, na verdade, à supressão de
impostos e contribuições.
A relação abaixo descreve as pessoas físicas e jurídicas que foram favorecidas com os
pagamentos dos cheques emitidos em 25/08/2009 pela Transforme. Vejamos:
[...]
Fl. 6915
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Assim, restaram demonstradas as reais operações que eram realizadas com a emissão
dos cheques emitidos pela Transforme. À simples análise dos valores dos cheques
percebemos que os valores são completamente divergentes dos que constam na
contabilidade, conforme registros contábeis já apresentados anteriormente.
Não resta a menor dúvida que os pagamentos a favor das empresas fornecedoras,
nunca foram efetivamente realizados. Tal realidade está bem demonstrada tanto pelo
favorecimento a outras pessoas físicas e jurídicas, quanto pela própria inexistência de
fato de tais fornecedoras.
(...)
As fraudes ocorridas, na contabilidade da TRANSFORME, visam acobertar a
simulação de pagamento de títulos às suas fornecedoras. Há, desta forma, a
consequente geração de créditos tributários na contabilidade. Essa prática é conhecida
como “operação de noteiras” que compreende a geração de créditos de ICMS -
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, de IPI - Imposto Sobre
Produtos Industrializados, bem como de PIS e Cofins. Tal prática, em verdade,
ocasiona também repercussão em outros tributos, como a supressão de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, visto que através do aumento dos custos da empresa há a
consequente redução dos lucros e redução no pagamento de IRPJ. A fraude favorece
ainda a compra de ativos de forma oculta por pessoas físicas e jurídicas, que atuando
nos bastidores das operações, são os reais beneficiários das transações financeiras. Tal
fraude oculta tais beneficiários que através das empresas fraudulentas adquirem
imóveis em seus nomes.
(...)
Operação do dia 07/10/2009 – Operação com a Shangrilla
Em 07/10/2009 a empresa Transforme emitiu os cheques nos valores de RS 100.503,65
e R$ 130.517,31, para pagamento da sua fornecedora "Distribuidora de Plásticos e
Metais Shangrilla Ltda":
(...)
A operação mercantil fraudulenta se processou da seguinte forma: A Transforme lança
em sua contabilidade na conta "contas a pagar" os valores de R$ 100.503,65 e R$
130.517,31. Posteriormente há a regular emissão de cheques, que seriam relativos aos
pagamentos dessas obrigações com o fornecedor, finalmente ocorre a posterior
liquidação desses valores em sua conta corrente bancária.
Desta forma as operações mercantis estariam legitimadas, por uma aparente
regularidade.
(...)
Quando da liquidação dos cheques na "boca do caixa" da agência bancária, a empresa
Transforme, ao mesmo tempo que liquidava os cheques, retornava parte dos valores,
mediante depósito, em sua própria conta corrente Banco Bradesco Agência 0559
SP/USP c/c 48345-1 Radial Leste do, conforme abaixo demonstrado. Desta forma,
resta clara a farsa dos lançamentos na contabilidade da Transforme. Outra parte dos
recursos, estranhos às operações contabilizadas, favoreciam terceiros, mediante
depósitos, com valores completamente divergentes ao contabilizados.
Ressaltamos que essas fraudes são muito bem demonstradas no “Relatório Geral de
Auditoria” e são similares às fraudes praticadas pelas demais empresas participantes
do esquema criminoso. Todas as empresas do esquema relacionando-se, umas com as
outras, no sentido de completar o liame necessário ao intento da organização,
conforme demonstrado no Anexo II, o qual é parte integrante deste Auto de Infração.
Operação em 17/08/2009
Fl. 6916
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Em 17 de agosto de 2009, a Transforme emitiu dois cheques nos valores de R$
29.875,71 e R$ 21.717,00 para pagamento de títulos das também fornecedoras
“SHANGRILLA” e “METALINS” esta última descrita no “Relatório Geral de
Auditorias”, que vem a ser parte integrante desta Ação Fiscal, e a qual também é
empresa inexistente de fato. A Transforme, a exemplo da operação anterior, efetuou a
devida contabilização na conta "contas a pagar 1' do Livro Razão, visando dar a
devida aparência de legalidade a operação comercial.
(...)
Em análise ao Demonstrativo das operações de caixa (fita detalhe), há a plena
destinação dos recursos oriundos dos referidos cheques. Novamente, identificamos que
os cheques lastrearam depósitos favorecendo terceiros estranhos as operações
contabilizadas pela Transforme.
(...)
As pessoas físicas e jurídicas favorecidas por tais operações foram identificadas e
registradas na planilha abaixo:
[...]
Operação de 13/05/2009
Em 13/05/2009 a fiscalizada TRANSFORME, emitiu dois cheques com valores de R$
32.202,86 e R$28.284,29 respectivamente, simulando pagamentos, a exemplo das
operações anteriores, a sua fornecedora “METALAZUL COMÉRCIO DE METAIS
LTDA”, descrita no “Relatório Geral de Auditorias” como inexistente de fato e
operando por intermédio de interpostas pessoas. Os cheques, visando dar aparência de
legalidade às operações, foram contabilizados, conforme abaixo descrito. Contudo,
parte dos recursos provenientes desses cheques retornou à própria conta corrente da
Transforme mediante depósitos e parte favoreceu a terceiros estranhos às operações
comerciais e possuem valores totalmente divergentes aos contabilizado. Esse fato
demonstra nitidamente as fraudes na contabilidade gerando grande repercussão de
ordem tributária.
(...)
No Detalhe da fita das operações de caixa verificamos que os cheques emitidos pela
Transforme não liquidaram de fato os títulos contabilizados, mas sim retornaram em
parte a própria conta corrente da Transforme, bem como favoreceram em ato contínuo
à terceiros estranhos às operações:
[...]
Os casos acima relatados são meramente exemplificativos e visam demonstrar o “modus
operandi” da Transforme no esquema de fraude. Dentre os documentos coletados nesta
ação fiscal encontram-se os demais elementos probatórios da fraude de todos
fornecedores envolvidos.
A sistemática é bem demonstrada pela visualização abaixo:
Fl. 6917
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

A Autoridade fiscal entendeu, ainda, por atribuir a responsabilidade tributária pelo
crédito tributário lançado aos Srs. João Natal Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e
André Attivo, sendo que, no caso, a responsabilidade solidária foi imputada com base no artigo
124, inciso I do Código Tributário Nacional em relação aos primeiros indiciados e, quanto à
responsabilidade do Sr. André Attivo, a Autoridade acabou fundamentando-a no referido artigo
124, inciso II do CTN, tendo citado, também, o artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, conforme se verifica do item 3.4 Da Sujeição Passiva do TVF (fls. 3.023/3.027) e,
também, do Demonstrativo de Responsáveis Tributários de fls. 3.039/3040:
“TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL
[...]
3.4 DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 121 aponta o contribuinte e o
responsável como sujeitos passivos da obrigação tributária. Assim, a pessoa jurídica
quando revestida da qualidade de contribuinte, é a responsável pela satisfação do crédito
tributário.
Todavia, em situações excepcionais, a lei faculta a imputação aos sócios, na condição de
responsáveis tributários, da obrigação pelo pagamento do tributo, mais especificamente
na forma dos artigos 134 e 135 do CTN.
O artigo 135 do CTN prevê as hipóteses em que os sócios respondem solidariamente
pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias da empresa, quando resultantes
de atos praticados com excessos de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
Da mesma forma a Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010 e a Portaria
PGFN no 180 de 25 de fevereiro de 2010, determinam a inclusão do responsável
Fl. 6918
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

solidário no procedimento de constituição do crédito tributário, no caso de ocorrência de
ao menos uma das quatro situações a seguir:

Excesso de poderes;

Infração à Lei;

Infração ao contrato social ou estatuto;

Dissolução irregular da pessoa jurídica.
Por todo exposto, conclui-se que o sócio realizou a prática de atos ilícitos com o intuito
dolo de sonegação de tributos, condição na qual a Fazenda deve responsabilizá-lo
solidariamente, nos termos do Artigo 135 do CTN.
Assim, foi lavrado o Termo de Responsabilidade Solidária em nome do sócio
responsável à época do fato gerador: André Attivo – CPF 089.041.
3.4.1 Do Mentor intelectual da fraude
Durante os procedimentos fiscais realizados nas fornecedoras da Transforme, em
conjunto com as outras Ações fiscais realizadas nesta Delegacia, as quais fizeram parte
da operação que deflagrou todo o esquema criado para promover a simulação dos
pagamentos dos títulos a empresas inidôneas, partícipes das fraudes, através da emissão
dos cheques e notas fiscais, bem como as respectivas contabilizações desses eventos,
visando transparecer plena legalidade aos olhos dos Fiscos Estadual e Federal,
constatamos que os recursos após circularem entre as empresas participantes
retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o chamado “domínio de fato”
de toda a operação: João Natal Cerqueira, sócio das empresas KOPRUM INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, CNPJ 08.759.416/0001-08 e EMPÓRIO DE METAIS LTDA –
01.571.597/0001-07.
Essas informações constam do Relatório de Auditorias, elaborado pela chefia do SEFIS
desta delegacia, cuja cópia integra o presente processo, e do qual transcrevemos os
tópicos pertinentes ao presente lançamento para melhor entendimento dos fatos.

KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o
08.759.416/0001-08, constituída em 13/04/2007, com endereço informado Rua
Santiago Ballesteros, 260 – Bairro Cinco – Contagem – MG, tendo como quadro
societário as empresas TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ
13.576.294/0001-46 com 0,01 de participação societária, XPTO ASSESSORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 16.509.511/0001-73, com 99,99% de
participação societária, as pessoas físicas de PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA – CPF 060046146-70 com 0% de participação societária e
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA CPF 070444786-03, como responsável pelo
CNPJ na Secretaria da Receita Federal do Brasil. (DOCTO. 172)

EMPÓRIO DE METAIS LTDA – inscrita no CNPJ sob o n.o 01.571.597/0001-
97, constituída em 03/12/1996, com endereço à Rua Delfim de Souza, 68-A –
Bairro Raiz – Manaus AM, tinha em seu quadro societário os empresários PAULO
CESAR VERLY DA CRUZ – CPF 496131207-00 e JOÃO NATAL
CERQUEIRA – CPF 652867828068 respectivamente. (DOCTO. 178)

CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA,
inscrita no CNPJ 01.134.263/0001-56, constituída em 20/03/1996, com endereço
situado à Rua Luiz Ferreira 139, Galpão – Sala “A” – Bairro Maré – Rio de
Janeiro RJ, que tinha como quadro societário a empresa NATURE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 07.775.829/0001-05
com 99,99% de participação societária, JOÃO NATAL CERQUEIRA – CPF
652867828-68 com 0,01% de participação societária e PAULO CESAR VERLY
DA CRUZ, CPF 496131207-00 com 0,00% de participação na sociedade e
Fl. 6919
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO – CPF 500435107-44 .
(DOCTO. 168)
Visando sempre manter-se oculto sob os nomes das empresas acima, JOÃO NATAL
CERQUEIRA principal articulador do esquema de fraude, realizava investimentos que
tinham como origem os recursos advindos das empresas “noteiras”. Ao cumprirem seus
respectivos papéis de abastecerem as empresas inidôneas com recursos necessários para
a simulação de transações comerciais conforme já demonstrado, os recursos retornavam
ao “caixa” da organização em forma de transferências bancárias e/ou depósitos. No
curso dos trabalhos de auditorias, prosseguindo nos rastreamento dos recursos
financeiros dessas empresas inidôneas, verificamos de que modo os recursos circulavam
através das empresas até alcançar os destinatários finais, reais beneficiários de toda a
operação – a família CERQUEIRA.
DO RETORNO DE RECURSOS AOS REAIS BENEFICIÁRIOS E SUAS
EMPRESAS:
[...]
Por tudo que foi descrito nos itens precedentes e nos termos do art. 124, inciso I –
Sujeito Passivo c/c arts. 135, inciso III – Responsabilidade de Terceiros e 137 –
Responsabilidade por Infrações do Código Tributário Nacional – Lei 5.172/66 e art.
210, inciso VI e parágrafos, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 (RIR/99), restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos
contribuintes abaixo qualificados, por terem ficado configurados como reais
beneficiários das operações da empresa e, portanto, pessoalmente responsáveis pelas
infrações à lei cometidas nas operações em nome da empresa ora autuada:
João Natal Cerqueira – CPF 652.867.828-68
Rafael Escobar Cerqueira – CPF 070.444.786-03
Paulo Henrique Escobar Cerqueira – CPF 060.046.146-70
João André Escobar Cerqueira – CPF 078.463.276-66
Paulo Cesar Verly da Cruz – CPF 496.131.207-00.”
A empresa Transforme Indústria e os responsáveis tributários André Attivo, João
Natal Cerqueira, Paulo Cesar Verly da Cruz, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André
Escobar Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira foram devida e regularmente intimados da
autuação fiscal, conforme se verifica, respectivamente, do Termo de Ciência de Lançamento de
fls. 3.060 e dos Avisos de Recebimento de fls. 3.063, 3.066, 3.069, 3.072 e 3.075, e, na
sequência, apresentaram as suas respectivas Impugnações administrativas as quais foram
juntadas às seguintes fls. dos autos: (i) João André Escobar Cerqueira (fls. 3.077/3.113); (ii) João
Natal Cerqueira (fls. 3.187/3.228); (iii) Paulo Cesar Verly da Cruz (fls. 3.307/3.343); (iv) Paulo
Henrique Escobar Cerqueira (fls. 3.399/3.435); (v) Rafael Escobar Cerqueira (fls. 3.485/3.524); e
(vi) Transforme Indústria (fls. 3.657/3.753). A rigor, a empresa Transforme Indústria acabou
contestando a inclusão do Sr. André Attivo no pólo passivo e, posteriormente, apresentou
Manifestação complementar de fls. 5.483/5.499
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que as
Impugnações fossem apreciadas, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de fls.
5.539. E, aí, em Acórdão de no 11-52.028 (fls. 5.540/5.615), a 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE entendeu por julgar as Impugnações
improcedentes, de modo que o crédito tributário e os respectivos vínculos de responsabilidade
Fl. 6920
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

tributária restaram mantidos in totum. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2009
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada está correta a
glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE CRÉDITOS. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Devem ser glosados os créditos de IPI contabilizados a partir de aquisições de insumos
simuladas. É cabível a aplicação de multa qualificada (150%) quando comprovado o
dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadência de cinco
anos conta-se a partir da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §
4°, do CTN. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que for constatada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, situações em que o prazo de cinco anos é contado a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prescreve o art. 173, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS
INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida pelo contribuinte
com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram qualquer negócio
mercantil, utilizando-se de créditos inexistentes. Correta a qualificação da multa de
ofício.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades pelo fisco
obedece ao princípio da estrita legalidade, sendo inerente ao lançamento de ofício, não
cabendo à autoridade tributária reduzir os percentuais aplicados segundo a legislação
tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há previsão legal, nos termos do
art. 97, inciso VI, do CTN.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO
TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E
OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar,
no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se de
atividade vinculada e obrigatória, estando subordinada aos comandos expressamente
previstos em lei.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROPRIETÁRIO DE
FATO E ADMINISTRADOR.
A pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal e que, comprovadamente agiu com infração a dispositivo de lei, é
solidariamente responsável pelo crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO.
Está correta a caracterização dos impugnantes como sujeitos passivos solidários, na
forma do art. 124, I, e 135 do CTN, visto que as provas trazidas aos autos demonstram à
Fl. 6921
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

evidência que, embora não integrassem formalmente o quadro societário da empresa
autuada, eles não só a controlavam de fato, como também tinham interesse comum na
situação que veio a constituir o fato gerador da obrigação tributária.
EXAME DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não se cogita acerca de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido, por parte do contribuinte, conhecimento e ciência de todos os requisitos
que compuseram a autuação; contendo o auto de infração suficiente descrição dos fatos
e correto enquadramento legal, sanadas as irregularidades, dada ciência e oportunizada a
manifestação do autuado, ou seja, atendida integralmente a legislação de regência, não
se verifica cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há de ser deferido o pedido de perícia quando estão presentes nos autos elementos
suficientes à formação da convicção do julgador e ao deslinde do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”

A Autoridade fiscal procedeu, por via postal, com a intimação responsáveis
tributários Rafael Escobar Cerqueira, João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, André Attivo quanto ao resultado do Acórdão no 11-
52-028, conforme se verifica dos Avisos de Recebimento – AR’s de fls.5.628/5.632. Já a
empresa Transforme Indústria foi intimada do resultado do referido Acórdão no 11-52-028 por
meio do Edital no 106/2016, o qual foi afixado em 18/08/2016 e desafixado em 19/09/2016 (fls.
5.633).
Na sequência, os responsáveis Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Paulo Cesar
Verly da Cruz, Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, João Natal
Cerqueira e a empresa Transforme Indústria, em conjunto com responsável André Attivo,
entenderam por apresentar seus respectivos Recursos Voluntários os quais foram juntados,
respectivamente, às fls. 5.641/5.671, 5.672/5.709, 5.710/5.748, 5.781/5.869 e 5.872/6.013.
Os autos foram encaminhados a este E. CARF e, aí, em sessão realizada em
14/09/2021, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara proferiu o Acórdão de no 1302-005.719 (fls.
6.219/6.281) e, na oportunidade, entenderam por adotar as seguintes conclusões:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário da pessoa jurídica autuada, deixando de conhecer
dos argumentos relativos à responsabilidade do Sr. André Attivo; e, também por
Fl. 6922
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e a prejudicial de decadência, e, no
mérito, por maioria de votos, em negar provimento aos recursos voluntários da pessoa
jurídica autuada e dos responsáveis, Rafael Escobar Cerqueira, João Natal Cerqueira,
Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, vencidos os
Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio
Santos Nunes que votaram por dar provimento parcial aos referidos recursos, apenas
para afastar a responsabilidade tributária imputada à citadas pessoas físicas, com base
no art. 124, inciso I, do CTN; e, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário do responsável João André Escobar Cerqueira, apenas para afastar
a responsabilidade tributária a ele imputada pelos créditos constituídos nos presentes
autos, nos termos do relatório e voto da relatora. O Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca votou pelas conclusões da relatora quanto à responsabilidade do Sr. João André
Escobar Cerqueira.” (grifei).
Ao final, o referido Acórdão no 1302-005.719 restou ementado nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2009
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada está correta a
glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE CRÉDITOS. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Devem ser glosados os créditos de IPI contabilizados a partir de aquisições de insumos
simuladas. É cabível a aplicação de multa qualificada (150%) quando comprovado o
dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de decadência de cinco
anos conta-se a partir da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §
4°, do CTN. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que for constatada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, situações em que o prazo de cinco anos é contado a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prescreve o art. 173, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS
INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida pelo contribuinte
com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram qualquer negócio
mercantil, utilizando-se de créditos inexistentes. Correta a qualificação da multa de
ofício.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades pelo fisco
obedece ao princípio da estrita legalidade, sendo inerente ao lançamento de ofício, não
cabendo à autoridade tributária reduzir os percentuais aplicados segundo a legislação
tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há previsão legal, nos termos do
art. 97, inciso VI, do CTN.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO
Fl. 6923
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E
OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar,
no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, por se tratar de
atividade vinculada e obrigatória, estando subordinada aos comandos expressamente
previstos em lei.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROPRIETÁRIO DE
FATO E ADMINISTRADOR.
A pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal e que, comprovadamente agiu com infração a dispositivo de lei, é
solidariamente responsável pelo crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO.
Correta a imputação de responsabilidade solidária na forma do art. 124, I, e 135 do
CTN, quando as provas trazidas aos autos demonstram que alguns dos sócios exerciam
o controle de fato da empresa e também tinham interesse comum na situação que veio a
constituir o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE. SÓCIO
QUOTISTA.
A falta de descrição dos fatos praticados com infração à lei e a ausência de
individualização das condutas que teriam sido praticadas por sócio sem poderes de
administração afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade solidária. A
participação dos sócios no esquema fraudulento não se presume, ao contrário, deve ser
suficientemente comprovada pela fiscalização.
EXAME DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
Tese fixada pelo STF com repercussão geral assentou que “o art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não se cogita de nulidade quando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 59
do Decreto n° 70.235 de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido, por parte do contribuinte, conhecimento e ciência de todos os requisitos
que compuseram a autuação; contendo o auto de infração suficiente descrição dos fatos
e correto enquadramento legal, sanadas as irregularidades, dada ciência e oportunizada a
manifestação do autuado, ou seja, atendida integralmente a legislação de regência, não
se verifica cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há de ser deferido o pedido de perícia quando estão presentes nos autos elementos
suficientes à formação da convicção do julgador e ao deslinde do litígio”.
Em 04/10/2021, a Autoridade encaminhou os autos à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN para que tomasse conhecimento do resultado do Acórdão no 1302-
005.719, conforme se verifica do Despacho de fls. 6.282, sendo que, em 08/10/2021, a PGFN
entendeu por opor Embargos de Declaração com fundamento no artigo 65 do Regimento Interno
Fl. 6924
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

do CARF – RICARF (fls. 6.283/6.284) em que suscitou, sem síntese, que, ao proferir o referido
Acórdão, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara teria incorrido omissão quanto à culpa de João
André Escobar na prática das infrações. Confira-se:
“A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário de João André Escobar Cerqueira, sustentando
que não ficou comprovada a conduta dolosa.
É importante registrar a redação do art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
O art. 135 do CTN trata de uma responsabilidade solidária. O elemento subjetivo é o
dolo gênero, logo, envolve dolo ou culpa.
A e. Turma excluiu a responsabilidade, defendendo que inexistiu a comprovação do
dolo, mas se omitiu quanto à culpa de João André Escobar Cerqueira na prática das
infrações.
Em face do exposto, requer a União o conhecimento e o provimento do presente
recurso para fins de prequestionamento dessa matéria e para que essa e. Turma, sanando
a omissão,
apresente manifestação sobre a existência de culpa na prática das infrações pelo referido
coobrigado.”
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos proferido em 17/11/2021 (fls.
6.288/6.293), o então Presidente desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara entendeu por rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pela PGFN com base nos seguintes fundamentos:
“Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter
se manifestado sobre a modalidade “culpa” no afastamento da responsabilidade
tributária de João André Escobar Cerqueira.
O argumento claramente não pode prosperar, pois o voto condutor expressamente
consignou que não restou comprovada a prática de qualquer ilicitude por João André
Escobar Cerqueira (destacamos):
[...]
Como visto, o Colegiado entendeu que João André Escobar Cerqueira não teve
comprovada qualquer conduta ilícita, o que, por óbvio, implica que a tese de “culpa
embutida no dolo gênero” simplesmente não foi acolhida, razão pela qual inexiste a
alegada omissão.
Com efeito, se o acórdão entendeu pela inexistência de qualquer requisito apto a atrair a
responsabilidade tributária prevista nos artigos 124, I, e 135, III, resta evidente que não
há de se falar em culpa de quem nada praticou.
Fl. 6925
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

O que pretende a interessada, neste instante processual, é o reexame de questão de
mérito devidamente apreciada e decidida, hipótese que não se amolda à figura dos
aclaratórios, conforme entendimento assente nos tribunais superiores (destacaremos):
[...]
Assim, constata-se que inexiste qualquer omissão na decisão atacada, mas apenas mero
inconformismo com o que restou decidido pelo Colegiado, hipótese que, como visto,
não desafia embargos.
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no artigo 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os embargos de
declaração interpostos, mantendo-se inalterado o v. Acórdão embargado, ante a não
demonstração, pela interessada, de qualquer vício passível de integração.
O presente despacho é definitivo, nos termos do citado dispositivo.
Encaminhem-se os autos para ciência da Embargante e demais providências cabíveis”.
(grifei).
Ato contínuo, os responsáveis tributários João Natal Cerqueira (espólio), Paulo
Cesar Verly da Cruz, André Attivo, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e João André Escobar
Cerqueira foram intimados, por via postal, do resultado do julgamento do Acórdão no 1302-
005.719, conforme se verifica dos AR’s juntados às fls. 6.338, 6.339, 6.340, 6.342, 6.343, 6.344,
respectivamente. Já a empresa Transforme Indústria foi intimada do resultado do referido
Acórdão por meio do Edital no 012880208, o qual foi publicado em 04/04/2022 e cuja data da
ciência foi fixada no dia 19/04/2022.
Os responsáveis tributários Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira e o espólio de João Natal Cerqueira entenderam por interpor, isoladamente, Recursos
Especiais os quais, a rigor, foram acostados às fls. 6.369/6.422, 6.524/6.571 e 6.673/6.780,
respectivamente.
Por sua vez, o responsável tributário Paulo Cesar Verly Cruz entendeu por opor
os presentes Embargos de Declaração com fundamento no artigo 65 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (fls. 6.3.47/6.352), em que sustenta, em síntese, que, ao
proferir o referido Acórdão no 1302-005.719, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara teria
incorrido nos vícios de Omissão e Contradição, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
“02. Tais infrações teriam sido identificadas pela denominada "Operação Corrosão", por
meio da qual supostamente se verificou um amplo esquema fraudulento envolvendo
sociedades tidas como inexistentes de fato, porquanto concebidas apenas para que fosse
possível movimentar recursos financeiros de origem desconhecida, possibilitando o
aumento do passivo da conta fornecedores e a criação de créditos fiscais nas operações
de aquisição de mercadorias e matérias-primas. Em razão desse contexto, com
fundamento nos arts. 124, I e 135, III do Código Tributário Nacional (“CTN”), foram
designados como corresponsáveis pelo crédito tributário pessoas físicas diversas, dentre
as quais o Sr. Paulo César Verly da Cruz, ora Embargante.
03. De acordo com a autoridade fazendária, a qualificação do Embargante enquanto
devedor solidário (vide art. 124, I, do CTN) e responsável pessoal (vide art. 135, III, do
CTN) pelos débitos formalizados contra a Transforme decorreria do fato de ele ter, em
conjunto com os demais corresponsáveis (membros da Família Cerqueira), beneficiado-
se financeiramente com as operações reputadas ilegais. Alegou-se, mais
Fl. 6926
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

especificamente, que parte dos recursos auferidos pela Transforme teriam sido
direcionados ao Embargante por meio das sociedades Cimeeli Comércio e Indústria de
Metais e Ligas LTDA. (“Cimeeli”) e Empório de Metais LTDA. (“Empório”), das quais
detinha participação societária.
04. Importa à presente manifestação, que se restringe à indevida responsabilização
tributária do Embargante, esclarecer os seguintes aspectos: (i) o Senhor Paulo sequer
detinha participação societária da Cimeeli; (ii) quanto à Empório, o Embargante deixara
a composição da sociedade em 2002, isto é, sete anos antes da ocorrência dos supostos
fatos geradores (em 2009); (iii) o Embargante não recebeu qualquer quantia decorrente
dos supostos fatos fraudulentos praticados em 2009.
[...]
06. Apresentada impugnação pelo ora Embargante, a autuação foi mantida pela DRJ,
em acórdão que foi objeto de recurso voluntário, julgado pela Câmara Baixa do Carf. O
Carf, após analisar conjuntamente as razões apresentadas pelos responsáveis – o que,
como visto a seguir, constitui omissão verificada no acórdão ora embargado -, manteve
a responsabilidade do Embargante e dos demais corresponsáveis, à exceção do Sr. João
André Escobar Cerqueira, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN.
07. O colegiado não indicou os atos pessoalmente praticados pelo Embargante,
limitando-se a analisar em conjunto sua eventual responsabilidade com os demais
corresponsáveis. Ao assim fazer, incorreu o acórdão embargado em contradições e
omissões que justificam a oposição dos presentes embargos de declaração.
08. Registra-se, de início, que, sob uma perspectiva fática, o acórdão embargado foi
contraditório. Afinal, os esclarecimentos trazidos pelo Embargante e que bem o
diferenciam em relação aos demais sócios não foram, em momento algum, refutados
pelo colegiado. Ao contrário, no voto vencedor, há transcrições que atestam que o papel
desempenhado pelos membros da Família Cerqueira - e não pelo ora Embargante - teria
sido expressivo e determinante à conformação do esquema fraudulento. Pela sua
pertinência, destaca-se, abaixo, trecho do referido voto:
[...]
09. Nesses termos, o acórdão embargado, de forma incoerente, avaliou a
responsabilização de todos os corresponsáveis em conjunto por alegadamente se tratar
de uma “matéria comum”. Ao assim proceder, a decisão desconsiderou os fatos por ela
utilizados como baliza de julgamento, atribuindo-se às pessoas físicas o mesmo grau de
ingerência nas operações, não obstante o reconhecimento de que os beneficiários do
esquema seriam os membros da Família Cerqueira, sem qualquer menção ao
Embargante.
10. É dizer, não houve diferenciação entre cada uma das pessoas físicas envolvidas, em
especial do Embargante, que não compõe a Família Cerqueira e que, como
demonstrado, tem participação distinta no contexto da autuação.
11. Ora, se o acórdão foi claro ao tratar da importância das sociedades gerenciadas pela
Família Cerqueira na condução das transações fraudulentas, a análise deveria ter sido
individualizada por cada responsável tributário. Com efeito, em tais circunstâncias, o
interesse comum, disposto no art. 124, I, do CTN, sequer poderia ter sido o mesmo.
Tampouco seria equivalente a função desempenhada pelos coobrigados na condição de
diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas tidas como inexistentes, em
observância ao art. 135, III, do CTN.
12. Ressalta-se, nesse ponto, que a atribuição de responsabilidade tributária pressupõe a
demarcação das condutas para a correta identificação do sujeito passivo, encargo
fiscalizatório inerente ao ato de lançamento, disciplinado no âmbito do art. 142 do CTN.
Tal especificação é relevante, pois o dever atribuído ao responsável tributário (em
sentido abrangente) somente decorre disposição expressa de lei, nos termos do art. 121
do CTN.
Fl. 6927
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

13. A exigência de identificação das condutas para a responsabilização do sujeito
passivo foi reconhecida pelo próprio acórdão embargado – o que apenas reforça a
contradição combatida por meio dos presentes embargos de declaração – ao afirmar:
[...]
14. Não obstante tenha o próprio acórdão reconhecido a necessidade de comprovação
individual dos atos praticados pelos responsáveis que, como se sabe, devem ser ilícitos,
dolosos e relacionados à situação que constitui o crédito tributário, não houve a
indicação de qualquer ato com essas características passível de ser atribuído ao ora
Embargante e nisso recai a omissão ora apontada.
15. É dizer, a manutenção da responsabilização do Embargante exigia a indicação do
ato, nos termos acima delimitado, por ele praticado. Não tendo sido essa indicação feita
no acórdão – o que se confirma pela constatação de que a responsabilidade dos
corresponsáveis foi analisada conjuntamente, a despeito de o Embargante não pertencer
à Família Cerqueira – incorreu o acórdão em omissão, passível de ser sanada por meio
da oposição dos presentes embargos de declaração, mediante a indicação do ato
praticado pelo Embargante que justifique a manutenção de sua responsabilidade.
16. Para além disso, o acórdão foi também contraditório na medida em que, analisando
no TVF a participação dos sócios no suposto esquema fraudulento – esquema no qual
também não consta o Embargante -, excluiu a responsabilidade do Sr. João André
Escobar Cerqueira. Veja-se o esquema:
[...]
17. É dizer, tendo sido excluída a responsabilidade do Sr. João André Escobar Cerqueira
por ele não constar no suposto esquema fraudulento acima reproduzido, tal como
extraído do TVF, igual providência deveria ter sido tomada com relação ao Sr. Paulo
César Verly da Cruz, ora Embargante, que também não consta no esquema acima.
[...]
20. A contradição ora indicada se verifica na medida em que as premissas adotadas para
afastar a responsabilidade do Sr. João André Escobar Cerqueira – não exercício da
administração das empresas e ausência de comprovação da prática dolosa de condutas
ilícitas – também seriam aplicáveis ao Sr. Paulo Verly, ora Embargante, o que não foi
observado pelo Carf.
21. Desse modo, o dever de coerência exige tivesse sido a responsabilidade do
Embargante afastada nesses mesmos termos. Não tendo sido isso feito, verifica-se a
contradição no acórdão, a qual deve ser sanada com a exclusão da responsabilidade do
ora Embargante.
22. Vale destacar, neste ponto, que não houve menção a qualquer diferença entre a
situação do Embargante e dos demais responsáveis, inclusive com relação ao Sr. João
André Escobar Cerqueira, que pudesse levar a crer que as premissas para afastar a
responsabilidade do Sr. João André Escobar Cerqueira não se aplicariam ao
Embargante, motivo pelo qual a sua responsabilidade deve ser excluída nos mesmos
termos”. (grifei).
Através do Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 6.891/6.908, o
então Presidente desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara acabou acolhendo os Embargos de
Declaração opostos pelo responsável Paulo César Verly da Cruz apenas em relação à omissão,
sob perspectiva fática, decorrente do fato de os esclarecimentos trazidos pelo embargante e que o
diferenciam dos demais sócios (membros da família Cerqueira) não terem sido refutados,
conforme se observa dos trechos abaixo colacionados:
“Verifica-se que o sujeito passivo defende a existência dos seguintes vícios no acórdão
embargado:
Fl. 6928
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

a) Omissão quanto à identificação, necessária para a responsabilização do embargante,
dos atos ilícitos e dolosos que lhe foram atribuídos;
b) Contradição, sob perspectiva fática, decorrente do fato de os esclarecimentos
trazidos pelo embargante e que o diferenciam dos demais sócios (membros da família
Cerqueira) não terem sido refutados;
c) Contradição relacionada à exclusão da responsabilidade tributária de João André
Escobar Cerqueira em razão de constatações que se aplicam também ao embargante.
Os três vícios arguidos são inter-relacionados, tanto que o embargante os abordou de
forma conjunta, sem organizar em tópicos seus embargos. De toda forma, por razões de
clareza, as alegações serão analisadas em tópicos específicos.
a) Omissão quanto à identificação, necessária para a responsabilização do
embargante, dos atos ilícitos e dolosos que lhe foram atribuídos
Em síntese, o sujeito passivo afirma que, ao analisar conjuntamente as razões recursais
constantes dos recursos voluntários dos responsáveis tributários, o acórdão embargado
incorreu em omissão acerca da identificação dos atos praticados por ele (embargante),
com ilicitude, dolo e relacionados à situação que constitui o crédito tributário.
Reputo improcedente a alegação do embargante.
[...]
O acórdão embargado expôs sua concordância com o entendimento da Fiscalização, no
sentido de que o recebimento dos valores oriundos dos pagamentos fictícios, pelas
referidas pessoas físicas (entre elas o embargante Paulo César Verly da Cruz), de forma
direta ou por meio de empresas de que eram sócios, caracterizou fato suficiente para
justificar a imputação da responsabilidade tributária.
[...]
O acórdão embargado, portanto, adotando como suas as razões de decidir do acórdão de
primeira instância administrativa, se manifestou expressamente no sentido de que o
embargante Paulo César Verly da Cruz recebeu, por meio das empresas EMPÓRIO
DOS METAIS LTDA e CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E
LIGAS LTDA, de que era sócio, recursos decorrentes da esquema fraudulento
descortinado na investigação relatada nos presentes autos, o que seria suficiente para
configurar o interesse comum referido no art. 124 do CTN, justificando a imputação da
sua responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário lançado neste processo.
Além disso, a decisão expôs o entendimento de que o embargante, ao lado de outras
pessoas físicas identificadas nos autos, seria responsável pela prática de atos de gestão
contrários à lei (um dos “responsáveis por todo o esquema apurado”), havendo também
a incorrência na hipótese de responsabilização tributária do art.135 do CTN.
Percebe-se que o fato de o acórdão ter feito de forma conjunta a análise dos recursos
voluntários não implicou, ao contrário do arguido nos embargos declaratórios, em
omissão acerca das razões especificamente aplicadas ao embargante para fins de
imputação de responsabilidade tributária.
Há, de fato, no acórdão embargado, uma imprecisão técnica quando se faz a
generalização dos responsáveis tributários como “família Cerqueira”, uma vez que ali
constava também uma pessoa física que não pertencia àquela família: o embargante
Paulo César Verly da Cruz. Contudo, os termos expostos no voto condutor do acórdão
não deixam dúvida a respeito do fato de que o embargante está incluído naquele grupo,
cujas causas da responsabilização tributária são abordadas em conjunto.
O embargante pode, obviamente, discordar das razões adotadas pelo acórdão embargado
para manter sua responsabilidade tributária, mas tal insurgência deve ser veiculada em
instrumento recursal próprio, distinto dos embargos de declaração, que se prestam
Fl. 6929
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

somente ao saneamento de vícios (omissão, contradição ou obscuridade) da decisão
colegiada, e não à rediscussão de seu mérito.
Assim, a alegação de omissão mostra-se manifestamente improcedente, devendo ser
rejeitada em caráter definitivo, nos termos do §3o do art. 65 do Anexo II do
RICARF/2015.
b) Contradição, sob perspectiva fática, decorrente do fato de os esclarecimentos
trazidos pelo embargante e que o diferenciam dos demais sócios (membros da
família Cerqueira) não terem sido refutados
A contradição arguida pelo embargante também guarda relação com o fato de o acórdão
embargado ter analisado de forma conjunta os recursos voluntários apresentados pelos
responsáveis tributários.
Segundo o sujeito passivo, o acórdão embargado foi contraditório “sob uma perspectiva
fática”, uma vez que não refutou os esclarecimentos trazidos em seu recurso voluntário,
que o diferenciam em relação aos demais sócios das empresas analisadas pela
Fiscalização, limitando-se a apontar que “o papel desempenhado pelos membros da
Família Cerqueira – e não pelo ora Embargante – teria sido expressivo e determinante
à conformação do esquema fraudulento”.
Acrescenta o embargante que a contradição arguida é reforçada pelo próprio acórdão
embargado quando este reconhece “a exigência de identificação das condutas para a
responsabilização do sujeito passivo”.
[...]
Pois bem. Verifica-se que, embora o embargante tenha identificado o vício arguido
como contradição e tenha trazido também uma alegação correlata tratando da
necessidade de esclarecimentos (obscuridade), está-se a tratar, materialmente, de uma
alegação de omissão, uma vez que o acórdão embargado teria, segundo o responsável
tributário, deixado de abordar argumentos recursais aplicáveis especificamente ao seu
caso, devidamente formulados em seu recurso voluntário.
Em relação ao fato de a decisão embargada fazer referência, por vezes, à “família
Cerqueira”, a questão já foi abordada no tópico anterior: apesar de haver efetivamente
uma imprecisão na utilização da expressão, não há controvérsia quanto ao fato de o
embargante estar incluído no grupo assim referenciado.
Além disso, quanto à alegação de que Paulo César Verly da Cruz não teria recebido
“qualquer quantia decorrente dos supostos fatos fraudulentos praticados em 2009”, não
houve omissão por parte do acórdão embargado, uma vez que, conforme restou claro no
tópico anterior, a decisão chancelou o entendimento da Fiscalização de que o
embargante teria recebido os referidos valores não diretamente, como pessoa física, mas
no papel de sócio de pessoas jurídicas que foram destinatárias dos recursos.
Todavia, quanto aos demais argumentos recursais apontados nos embargos de
declaração, concluo que assiste razão ao sujeito passivo quando defende que o Acórdão
no 1302-005.719 deixou de se manifestar a seu respeito.
O próprio relatório do acórdão embargado lista as alegações formuladas pelo
embargante Paulo César Verly da Cruz em sua impugnação (que foram repetidas por
ocasião da interposição de recurso voluntário).
[...]
Não existe, portanto, controvérsia a respeito de Paulo César Verly da Cruz ter trazido,
em seu recurso voluntário, as alegações de que: a) não mais era sócio da empresa
EMPÓRIO DOS METAIS LTDA desde 2002; e b) a empresa CIMEELI COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA era, em 2009 (época dos fatos
fiscalizados), uma sociedade anônima, o que implicaria em diferenças quanto à
Fl. 6930
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

possibilidade de responsabilização dos sócios, em comparação com uma sociedade
limitada.
A apreciação de tais argumentos poderia, em tese, levar o acórdão embargado a decidir
de forma diferente em relação ao embargante, uma vez que a manutenção de sua
responsabilidade tributária fundou-se principalmente no fato de que ele teria se
beneficiado indiretamente, no papel de sócio das referidas empresas, de recursos
oriundos do esquema fraudulento tratado no presente processo.
Da leitura do voto condutor do acórdão embargado, vê-se que a decisão efetivamente
não se manifestou a respeito dos argumentos recursais mencionados, razão pela qual se
conclui pela procedência da alegação formulada pelo sujeito passivo (materialmente
uma omissão), que deve ser acolhida para fins de seu saneamento.
c) Contradição relacionada à exclusão da responsabilidade tributária de João
André Escobar Cerqueira em razão de constatações que se aplicam também ao
embargante
Por fim, o embargante defende a ocorrência de contradição no acórdão embargado em
razão de a decisão ter excluído a responsabilidade tributária de João André Escobar
Cerqueira a partir de constatações que são aplicáveis também a ele (embargante): “não
exercício da administração das empresas e ausência de comprovação da prática dolosa
de condutas ilícitas”.
[...]
O vício arguido pelo sujeito passivo poderia, a princípio, caracterizar a contradição
passível de questionamento pela via dos embargos, já que existiria um
“desalinhamento” entre fundamentos expostos pela decisão (aplicáveis, segundo o
embargante, tanto a ele quanto a João André Escobar Cerqueira), ali considerados como
suficientes para amparar o afastamento da responsabilidade tributária, e a conclusão
pela manutenção do embargante no polo passivo da obrigação tributária.
Contudo, constata-se que o acórdão embargado não equipara as situações do
embargante e de João André Escobar Cerqueira. No caso deste último, a decisão
considerou que ele não exercia a administração de qualquer empresa envolvida nos fatos
investigados e que, por isso, sua responsabilização somente seria possível se a
Fiscalização tivesse identificado atos de gestão específicos por ele praticados, o que não
houve. Já em relação ao embargante Paulo César Verly da Cruz, o acórdão embargado
considerou que ele exercia a administração de empresas envolvidas no esquema
fraudulento, o que foi expressamente declarado quando a decisão concluiu pela
adequação da sua responsabilização com fulcro no art. 135, III, do CTN.
Assim, independentemente de eventual discordância do embargante a respeito das
considerações expostas pelo acórdão embargado, fato é que a contradição formulada por
ele não existe, devendo ser rejeitada em caráter definitivo, por fora do art. 65, § 3o do
Anexo II do RICARF/2015.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por PAULO
CÉSAR VERLY DA CRUZ, apenas em relação ao vício abordado no item “b” deste
despacho, relacionado à omissão quanto à apreciação de argumentos contidos no
recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo”. (grifei).
Em Despacho de Encaminhamento de fls. 6.909, os autos foram encaminhados
para novo sorteio e, posteriormente, foram sorteados a este Relator.
É o relatório.

Fl. 6931
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

De início, tem-se que, de acordo com o artigo 65, § 1o, inciso II do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os embargos de declaração
poderão ser opostos, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão, pelo contribuinte,
responsável ou preposto quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição.
Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
CAPÍTULO IV DOS RECURSOS
Seção I Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto.”
No caso concreto, observa-se que, em 11/01/2021 (segunda-feira), o responsável
Paulo César Verly da Cruz foi intimado do resultado do Acórdão no 1302-005.719, conforme se
verifica do AR juntado às fls. 6.939, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 65,
§ 1o do RICARF começou a fluir em 12/01/2021 (terça-feira) e findar-se-ia apenas em
16/01/2021 (sábado), tendo sido postergado para o 1o dia útil subsequente, qual seja, 18/01/2021
(segunda-feira). A rigor, o responsável Paulo César Verly da Cruz acabou protocolando seus
Embargos no dia 17/01/2021, de acordo com o Termo de Análise de Solicitação de Juntada de
fls. 6.346.
Além do mais, confira-se que os presentes Embargos de Declaração foram
opostos pelo responsável através de procurador legalmente habilitado para tanto, de modo que o
requisito da legitimidade previsto no artigo 65, § 1o, inciso II do RICARF também foi
devidamente cumprido.
Por fim, e quanto às razões de mérito, verifica-se que a Embargante indicou
expressamente os vícios de omissão e contradição que a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara teria
incorrido ao proferir o Acórdão embargado no 1302-005.719.
Como se observa, os Embargos foram opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias
previsto no artigo 65, § 1o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e
preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, daí por que devo conhecê-los e
apreciá-los no que diz com a omissão quanto a análise dos esclarecimentos fáticos e argumentos
Fl. 6932
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

sustentados pelo ora Embargante que o diferenciam dos demais sócios acerca da
responsabilidade tributária que lhe fora atribuída.

2.
Do Objeto dos Embargos de Declaração – Omissão quanto a análise dos
esclarecimentos e argumentos acerca da responsabilidade tributária
atribuída ao Embargante

Observe-se, de plano, que, através do Despacho de Admissibilidade dos
Embargos, proferido em 30 de setembro de 2022 (fls. 6.891/6.908), o então presidente desta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste E. CARF entendeu por acolher
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Paulo César Verly da Cruz apenas em
relação ao vício de omissão quanto à apreciação dos esclarecimentos e argumentos sustentados
em sede de Recurso Voluntário quanto a atribuição da responsabilidade tributária, conforme se
verifica dos trechos a seguir reproduzidos:
“b) Contradição, sob perspectiva fática, decorrente do fato de os esclarecimentos
trazidos pelo embargante e que o diferenciam dos demais sócios (membros da
família Cerqueira) não terem sido refutados
A contradição arguida pelo embargante também guarda relação com o fato de o acórdão
embargado ter analisado de forma conjunta os recursos voluntários apresentados pelos
responsáveis tributários.
Segundo o sujeito passivo, o acórdão embargado foi contraditório “sob uma perspectiva
fática”, uma vez que não refutou os esclarecimentos trazidos em seu recurso voluntário,
que o diferenciam em relação aos demais sócios das empresas analisadas pela
Fiscalização, limitando-se a apontar que “o papel desempenhado pelos membros da
Família Cerqueira – e não pelo ora Embargante – teria sido expressivo e determinante
à conformação do esquema fraudulento”.
Acrescenta o embargante que a contradição arguida é reforçada pelo próprio acórdão
embargado quando este reconhece “a exigência de identificação das condutas para a
responsabilização do sujeito passivo”.
[...]
Pois bem. Verifica-se que, embora o embargante tenha identificado o vício arguido
como contradição e tenha trazido também uma alegação correlata tratando da
necessidade de esclarecimentos (obscuridade), está-se a tratar, materialmente, de uma
alegação de omissão, uma vez que o acórdão embargado teria, segundo o responsável
tributário, deixado de abordar argumentos recursais aplicáveis especificamente ao seu
caso, devidamente formulados em seu recurso voluntário.
Em relação ao fato de a decisão embargada fazer referência, por vezes, à “família
Cerqueira”, a questão já foi abordada no tópico anterior: apesar de haver efetivamente
uma imprecisão na utilização da expressão, não há controvérsia quanto ao fato de o
embargante estar incluído no grupo assim referenciado.
Além disso, quanto à alegação de que Paulo César Verly da Cruz não teria recebido
“qualquer quantia decorrente dos supostos fatos fraudulentos praticados em 2009”, não
houve omissão por parte do acórdão embargado, uma vez que, conforme restou claro no
tópico anterior, a decisão chancelou o entendimento da Fiscalização de que o
embargante teria recebido os referidos valores não diretamente, como pessoa física, mas
no papel de sócio de pessoas jurídicas que foram destinatárias dos recursos.
Fl. 6933
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Todavia, quanto aos demais argumentos recursais apontados nos embargos de
declaração, concluo que assiste razão ao sujeito passivo quando defende que o Acórdão
no 1302-005.719 deixou de se manifestar a seu respeito.
O próprio relatório do acórdão embargado lista as alegações formuladas pelo
embargante Paulo César Verly da Cruz em sua impugnação (que foram repetidas por
ocasião da interposição de recurso voluntário).
As alegações distintas daquelas apresentadas por todos os responsáveis tributários (que,
nas palavras do embargante, o diferenciariam dos demais) são relatadas da seguinte
forma:
- Impugnação de Paulo César Verly da Cruz (fls. 3307/3340)
a) Contesta sua inclusão no pólo passivo do processo em análise, sob o argumento
de que seria um dos reais beneficiários do esquema fraudulento.
(...)
h) Afirma que o Termo de Verificação Fiscal não comprova sua efetiva participação
no esquema, limitando-se a fazer reiteradas alusões à família Cerqueira, da qual não
faz parte.
i) Faz alusão ao fato de que o Relatório Geral de Auditorias, ao tratar da
“IDENTIFICAÇÃO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS", objetivamente, em relação à
sua pessoa, tão-somente indica que o mesmo seria sócio de pessoas jurídicas, que,
por sua vez, seriam sócias de outras pessoas jurídicas, as quais supostamente teriam
recebido recursos de algumas das empresas investigadas ou teriam extraído algum
benefício econômico com a fraude fiscal apurada. Nada mais.
j) Diz que o Termo de Verificação Fiscal se limita a transcrever as mencionadas
participações do ora impugnante no quadro societário de outras pessoas jurídicas
que sequer foram incluídas na autuação fiscal, nem mesmo na qualidade de
coobrigadas.
Assim indicaria o citado termo:
- Teria participação no quadro societário da empresa Empório de Metais Ltda.
- Teria participação no quadro societário da empresa Cimeeli Comércio e
Indústria de Metais e Ligas Ltda, com 0,01% de participação societária.
- Seria um dos reais beneficiários das operações apuradas na suposta fraude fiscal.
k) Arremata da seguinte forma: “Observa-se, portanto, que a fiscalização justifica
sua inclusão no rol dos devedores solidários apontando-o como sócio das empresas
acima enumeradas, embora nenhuma delas, estranhamente, figure no pólo passivo
da autuação fiscal”.
l) Defende que segundo as investigações, as empresas Empório de Metais Ltda e
Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda teriam sido destinatárias de
recursos movimentados nas contas das empresas "noteiras", e o simples fato de
figurar no quadro societário das mesmas ou até mesmo de sua sócia, possibilitou, na
arbitrária visão fiscal, a sua inclusão no rol dos coobrigados.
m) Aduz que se verá adiante, em tópicos individuais para cada pessoa jurídica
mencionada acima, que tais fundamentos não são suficientes para legitimar sua
inclusão no pólo passivo da autuação fiscal.
n) Com relação a Empório de Metais Ltda, registre-se que, através da Terceira
Alteração Contratual, assinada em 26/03/2002, e formalizada perante a Junta
Comercial do Estado do Amazonas em 15/04/2002, por sua cláusula segunda,
retirou-se da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas ao novo quotista.
o) Com relação à sua suposta participação no quadro societário da Cimeeli
Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda, esclarece que, a empresa não era
Fl. 6934
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

uma Sociedade Limitada, como alega o Fisco, mas uma Sociedade Anônima,
regulada pela Lei no 6.404/76, que tinha a denominação de Alcicla Indústria e
Comércio S/A - situação que perdurou até 10/08/2010, quando, por deliberação
da Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovada a transformação do tipo
societário da companhia para a forma de sociedade empresária limitada.
p) Dessa forma, não era sócio da Cimeeli, mas sim, mero acionista da
companhia, e, nessas circunstâncias, não poderia responder solidariamente
pelos débitos tributários da empresa autuada. Portanto, ao contrário do que se
verifica em relação aos titulares de cotas de sociedade limitada, a
responsabilidade dos acionistas é subsidiária e pressupõe, assim, o esgotamento
do patrimônio social e a prática de abuso de personalidade - não verificados no
caso sob análise.
q) Atacando a premissa de que seria um dos reais beneficiários do esquema, afirma
que o Fisco não logrou comprovar qualquer envolvimento ou ligação direta
envolvendo sua pessoa; que seu nome não consta do rol das pessoas destinatárias
das transferências; que o fluxograma dos recursos financeiros do ano calendário de
2009, sequer menciona seu nome, tendo em vista a ausência de envolvimento na
fraude fiscal, bem como a inexistência de proveito econômico. Transcreve
jurisprudência e defende que sua inclusão no rol dos devedores solidários está
amparada por frágeis e equivocadas presunções. Pede que seja reconhecida sua
ilegitimidade passiva e a aplicação do previsto no artigo 112 do Código Tributário
Nacional, de vez que pairam dúvidas acerca de sua participação no esquema.
(...)
(grifou-se)
Não existe, portanto, controvérsia a respeito de Paulo César Verly da Cruz ter trazido,
em seu recurso voluntário, as alegações de que: a) não mais era sócio da empresa
EMPÓRIO DOS METAIS LTDA desde 2002; e b) a empresa CIMEELI COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA era, em 2009 (época dos fatos
fiscalizados), uma sociedade anônima, o que implicaria em diferenças quanto à
possibilidade de responsabilização dos sócios, em comparação com uma sociedade
limitada.
A apreciação de tais argumentos poderia, em tese, levar o acórdão embargado a decidir
de forma diferente em relação ao embargante, uma vez que a manutenção de sua
responsabilidade tributária fundou-se principalmente no fato de que ele teria se
beneficiado indiretamente, no papel de sócio das referidas empresas, de recursos
oriundos do esquema fraudulento tratado no presente processo.
Da leitura do voto condutor do acórdão embargado, vê-se que a decisão efetivamente
não se manifestou a respeito dos argumentos recursais mencionados, razão pela qual se
conclui pela procedência da alegação formulada pelo sujeito passivo (materialmente
uma omissão), que deve ser acolhida para fins de seu saneamento.” (grifei).
Da leitura do excerto acima colacionado, verifica-se que a matéria embargada diz
respeito a responsabilidade tributária do Sr. Paulo César Verly da Cruz e, portanto, tem a ver
com as circunstâncias fático-jurídicas que a Autoridade fiscal levou em consideração para
atribuir-lhe a responsabilidade que, no caso, e a despeito de terem sido refutadas pelo ora
Embargante quando da apresentação da Impugnação e em sede de Recurso Voluntário, e cujos
esclarecimentos e argumentos, no seu entendimento, o diferenciam em relação aos demais sócios
das empresas analisadas pela Fiscalização, não foram, no seu entendimento, analisadas de forma
isolada por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara quando da prolação do Acórdão embargado no
1302-005.719.
Fl. 6935
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Em suma, pode-se dizer que, ao prolatar o Despacho de Admissibilidade de
Embargos, o I. Presidente desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara acabou acolhendo os presentes
Embargos para que a omissão seja sanada apenas no que diz com alegações que haviam sido
formuladas pelo Sr. Paulo César Verly da Cruz que, no seu entendimento, são distintas daquelas
apresentadas por todos os responsáveis tributários e que, segundo o I. Presidente,
consubstanciam-se, em síntese, nas seguintes questões: (i) Que, desde 2002, não mais era sócio
da empresa Empório dos Metais Ltda; e (ii) Que, em 2009, a empresa Cimeeli Comércio e
Indústria de Metais e Ligas Ltda. era uma sociedade anônima, o que implicaria em diferenças
quanto à possibilidade de responsabilização dos sócios, em comparação com uma sociedade
limitada.
A título de esclarecimentos, veja-se que, em sede de Recurso Voluntário, o ora
Embargante acabou reproduzindo as mesmas razões e fundamentos que já haviam sido erigidos
em sede de Impugnação, conforme se verifica dos excertos abaixo, extraídos das fls. 6.236/6.238
do Acórdão embargado:
- Impugnação de Paulo César Verly da Cruz (fls. 3307/3340)
a) Contesta sua inclusão no pólo passivo do processo em análise, sob o
argumento de que seria um dos reais beneficiários do esquema fraudulento.
[...]
c) Defende sua ilegitimidade passiva por inocorrência da hipótese prevista no
inciso I do artigo 124, uma vez que os sujeitos passivos não ocupam o mesmo lado da
relação jurídica que consiste no fato gerador do tributo. Invoca a ausência de interesse
comum. Alega que no Termo de Verificação e Constatação Fiscal inexiste qualquer
comprovação ou indício da existência de uma relação direta entre a empresa autuada e a
sua pessoa. Afirma que o Fisco não demonstra ter havido qualquer remessa de valores
da autuada para si, tampouco o inverso, bem como não demonstra qualquer ligação
entre a devedora principal e a sua pessoa. No seu entender, a autoridade fiscal o
responsabilizou solidariamente, valendo-se da frágil presunção de que este teria sido
beneficiado.
d) Prossegue afirmando que, para caracterizar a solidariedade prevista no art.
124, I, do CTN, é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado
exatamente na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que
mais de uma pessoa tenha interesse em algum fato, para que haja a solidariedade
tributária prevista no citado dispositivo legal, é necessário que o objeto deste interesse
recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Assim,
quando a empresa autuada fez circular, mesmo que ficticiamente, a mercadoria, ou
quando auferiu renda, não se pode considerar que o impugnante teria também,
pessoalmente, realizado a materialidade tributária. Quem praticou estes atos foi apenas a
pessoa jurídica. Ainda que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos
advindos da realização daquele fato gerador, eles não o praticaram.
e) Argumenta que a prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito
intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o
interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124, I, CTN. Transcreve
julgados administrativos e manifestação jurisprudencial emanada do STJ para concluir
que a imputação de responsabilidade solidária é equivocada e arbitrária.
f) Invoca sua ilegitimidade passiva, alegando que o lançamento foi feito com
base em presunções e porque inexiste prova de que teria envolvimento com a fraude
fiscal ou que teria sido beneficiado com o produto do ilícito. Nesse sentido, argumenta
que em nenhum momento o Fisco lhe atribui a condição de sócio ou gestor da empresa
autuada, sendo certo que o seu sócio de direito é o Sr. André Attivo, como tal
reconhecido pela própria fiscalização.
Fl. 6936
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

g) Sustenta que “o eventual interesse econômico de uma pessoa no fato gerador
não é suficiente para caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, I, CTN, sendo
imprescindível a existência de um interesse jurídico, ou seja, que a pessoa a ser
responsabilizada tenha realmente participado da situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária”. Transcreve excertos doutrinários e de julgados do STJ.
h) Afirma que o Termo de Verificação Fiscal não comprova sua efetiva
participação no esquema, limitando-se a fazer reiteradas alusões à família Cerqueira, da
qual não faz parte.
i) Faz alusão ao fato de que o Relatório Geral de Auditorias, ao tratar da
“IDENTIFICAÇÃO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS", objetivamente, em relação à sua
pessoa, tão-somente indica que o mesmo seria sócio de pessoas jurídicas, que, por sua
vez, seriam sócias de outras pessoas jurídicas, as quais supostamente teriam recebido
recursos de algumas das empresas investigadas ou teriam extraído algum benefício
econômico com a fraude fiscal apurada. Nada mais.
j) Diz que o Termo de Verificação Fiscal se limita a transcrever as mencionadas
participações do ora impugnante no quadro societário de outras pessoas jurídicas que
sequer foram incluídas na autuação fiscal, nem mesmo na qualidade de coobrigadas.
Assim indicaria o citado termo:
- Teria participação no quadro societário da empresa Empório de Metais Ltda.
- Teria participação no quadro societário da empresa Cimeeli Comércio e Indústria
de Metais e Ligas Ltda, com 0,01% de participação societária.
- Seria um dos reais beneficiários das operações apuradas na suposta fraude fiscal.
k) Arremata da seguinte forma: “Observa-se, portanto, que a fiscalização
justifica sua inclusão no rol dos devedores solidários apontando-o como sócio das
empresas acima enumeradas, embora nenhuma delas, estranhamente, figure no pólo
passivo da autuação fiscal”.
l) Defende que segundo as investigações, as empresas Empório de Metais Ltda e
Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda teriam sido destinatárias de
recursos movimentados nas contas das empresas "noteiras", e o simples fato de figurar
no quadro societário das mesmas ou até mesmo de sua sócia, possibilitou, na arbitrária
visão fiscal, a sua inclusão no rol dos coobrigados.
m) Aduz que se verá adiante, em tópicos individuais para cada pessoa jurídica
mencionada acima, que tais fundamentos não são suficientes para legitimar sua inclusão
no pólo passivo da autuação fiscal.
n) Com relação a Empório de Metais Ltda, registre-se que, através da Terceira
Alteração Contratual, assinada em 26/03/2002, e formalizada perante a Junta Comercial
do Estado do Amazonas em 15/04/2002, por sua cláusula segunda, retirou-se da
sociedade, cedendo e transferindo suas quotas ao novo quotista.
o) Com relação à sua suposta participação no quadro societário da Cimeeli
Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda, esclarece que, a empresa não era uma
Sociedade Limitada, como alega o Fisco, mas uma Sociedade Anônima, regulada pela
Lei n° 6.404/76, que tinha a denominação de Alcicla Indústria e Comércio S/A -
situação que perdurou até 10/08/2010, quando, por deliberação da Assembléia Geral
Extraordinária, foi aprovada a transformação do tipo societário da companhia para a
forma de sociedade empresária limitada.
p) Dessa forma, não era sócio da Cimeeli, mas sim, mero acionista da
companhia, e, nessas circunstâncias, não poderia responder solidariamente pelos débitos
tributários da empresa autuada. Portanto, ao contrário do que se verifica em relação aos
titulares de cotas de sociedade limitada, a responsabilidade dos acionistas é subsidiária e
pressupõe, assim, o esgotamento do patrimônio social e a prática de abuso de
personalidade – não verificados no caso sob análise.
Fl. 6937
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

[...]
2 - RECONHECIDA E DECLARADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
IMPUGNANTE, face à demonstrada arbitrariamente na qual o mesmo foi incluído no
rol dos devedores solidários, tendo em vista a inaplicabilidade da hipótese de sujeição
passiva solidária prevista no art. 124, I, CTN, bem como face à fragilidade do trabalho
fiscal, lastreado em meras presunções;
[...].”
Feitos estes esclarecimentos no que diz com o delineamento da matéria objeto dos
presentes Embargos de Declaração, passa-se a analisar, a seguir, as alegações formuladas nos
Embargos relativas à omissão, cujas razões haviam sido suscitadas pelo ora Embargante em sede
de Impugnação e as quais, a propósito, foram replicadas em seu Recurso Voluntário de fls.
5.672/5.709, de sorte que, para tanto, devemos cotejá-las com as razões e os fundamentos fático-
jurídicos que ensejaram e amparam a atribuição da responsabilidade tributária do Sr. Paulo
César Verly da Cruz à luz dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, levando-se em conta, para tanto, o que restou exposto no item 3.4 Da Sujeição Passiva
do TVF (fls. 3.023/3.027) e no bojo do Relatório Geral de Auditorias (fls. 269/382) e, também,
nos Acórdãos nos 11-52.028 (fls. 5.540/5.615) e 1302-005.719 (fls. 6.219/6.281).

3.
Da análise das alegações formuladas no Recurso Voluntário e as quais
foram acolhidas no Despacho de Admissibilidade de Embargos quanto
a atribuição da responsabilidade tributária com fundamento nos
artigos 124, I e 135, III do CTN

De início, veja-se que, quanto à aplicação do artigo 124, inciso I do Código
Tributário Nacional, o ora Embargante havia sustentando basicamente o seguinte:
“Ilegitimidade passiva – impossibilidade de responsabilização do recorrente com
fundamento no artigo 124, Inciso I do CTN – Ausência de Interesse comum –
Interesse Econômico e Jurídico
[...]
A hipótese prevista no art. 124, I CTN exige que o coobrigado tenha praticado o fato
gerador conjuntamente com o devedor principal, e que ambos se revistam da condição
de contribuintes. Mesmo que um terceiro tenha interesse financeiro na realização
daquele fato gerador, não o praticou, não se configurando a hipótese prevista no artigo
124, I, CTN, para responsabilizá-lo solidariamente.
Desta forma, a imputação da sujeição passiva solidária ao Recorrente é totalmente
equivocada e arbitrária, uma vez que não se amolda à hipótese prevista no art. 124, I,
CTN.
[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. LANÇAMENTO COM BASE
EM PRESUNÇÕES. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RECORRENTE NÃO
POSSUI ENVOLVIMENTO COM AS SUPOSTAS OPERAÇÕES COMERCIAIS
SIMULADAS PRATICADAS PELA EMPRESA AUTUADA, TAMPOUCO
AUFERIDO QUALQUER PROVEITO
Fl. 6938
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Compulsando o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, verifica-se a inexistência de
qualquer fato concreto que justifique a imputação de responsabilidade solidária ao
Recorrente, cujo nome praticamente não é citado, o que demonstra o total subjetivismo
e aleatoriedade o trabalho fiscal
Com efeito, no item do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL que aborda a
“SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”, não é feita qualquer menção a uma efetiva
participação do Recorrente no suposto esquema fraudulento, muito ao contrário, o
trabalho fiscal faz reiteradas alusões à família CERQUEIRA, sendo certo que o
RECORRENTE não pertence à referida família.
[...]
No mais, o RELATÓRIO DE AUDITORIAS, ao tratar da “IDENTIFICAÇÃO DOS
REAIS BENEFICIÁRIOS”, objetivamente, em relação à pessoa do Recorrente, tão-
somente indica que o mesmo seria sócio de pessoas jurídicas, que, por sua vez, seriam
sócias de outras jurídicas, as quais supostamente teriam recebido recursos de algumas
das empresas investigadas ou teriam extraído algum benefício econômico com a fraude
fiscal apurada. NADA MAIS.
O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, por sua vez, quanto ao Recorrente, se limita
a transcrever as suas mencionadas participações no quadro societário de outras pessoas
jurídicas que sequer foram incluídas na autuação fiscal, nem mesmo na qualidade de
coobrigados.
[...]
Segundo as investigações, as empresas EMPÓRIO DE METAIS LTDA e CIMELLI
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA teriam sido destinatárias
de pequeno volume de recursos movimentados nas contas das empresas “noteiras”, e o
simples fato do Recorrente supostamente figurar no quadro societário das mesmas ou
até mesmo de sua sócia, possibilitou, na arbitrária visão fiscal, a sua inclusão no rol dos
coobrigados.
EMPÓRIO DE METAIS LTDA.
Com relação à EMPÓRIO DE METAIS LTDA, registre-se que, através da Terceira
Alteração Contratual, assinada em 26/03/2002, e formalizada perante a Junta Comercial
do Estado do Amazonas em 15/04/2022, por cláusula segunda, o Recorrente se retirou
da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas ao novo quotista.
Assim, há anos não figurando no quadro societário, e tampouco na administração da
EMPÓRIO DE METAIS LTDA., não poderia o Recorrente ser responsabilizado
solidariamente por supostos vínculo com aquela empresa.
CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA.
Com relação à suposta participação do Recorrente no quadro societário da CIMELLI,
cumpre esclarecer que, em 2009, período autuado, a empresa não era uma
SOCIEDADE LIMITADA, como alega o Fisco, mas uma SOCIEDADE ANÔNIMA,
regulada pela Lei no 6.505/76, que tinha a denominação de ALCICLA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, situação que perdurou até 10/08/2010, quando, por deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transformação do tipo societário da
companhia para a forma de sociedade empresária limitada.
Com efeito, é certo que eventual responsabilidade tributária de acionista jamais pode ser
feita com base na solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional, como pretendeu a Receita Federal, por absoluta falta de previsão legal.
Ademais, no ano de 2009, período autuado, conforme se comprova pela Ata de
Assembleia Geral Ordinária realizada em 03/06/2008, o Recorrente não pertencia à
Diretoria da companhia, não exercendo a sua administração e gestão, permanecendo à
mesma vinculado como ACIONISTA”. (grifei).
Fl. 6939
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Dito isto, confira-se, então, o que dispõe o artigo 124, inciso I do Código
Tributário Nacional:
“Lei no 5.172/66
Seção II – Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.”
Note-se que a expressão interesse comum adotada pelo legislador não é
suficientemente adequada para revelar com precisão e segurança a exata medida da condição em
que figuram os participantes da concretização do fato gerador, já que existem hipóteses nas quais
pessoas com interesse comum estão presentes e contribuem para a ocorrência do fato jurídico
tributário, mas apenas uma delas será considerada como sujeito passivo da obrigação. A dúvida
central que o presente comando jurídico desperta pode ser fixada na seguinte pergunta: qual é o
conteúdo semântico que deve ser atribuído à locução interesse comum?
Ao associar a locução interesse comum à expressão situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, o legislador deixou claro que não é qualquer interesse comum
que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra da responsabilidade
solidária, sendo necessário que se trate de interesse jurídico no fato ou na relação jurídica que
constitui o antecedente e o consequente da regra-matriz de incidência tributária. O interesse
comum cuja presença cria a solidariedade não é um interesse meramente de fato, mas, sim, um
interesse jurídico, que é aquele que decorre de uma situação jurídica1.
O mero interesse social, moral ou econômico, enquanto pressuposto fático do
tributo, não autoriza, portanto, a aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
Em outras palavras, o interesse comum a que alude o artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal. Trata-se de interesse jurídico que diz respeito
à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, devendo ser
considerada solidária, portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas,
a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos2,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a justificar a imposição
de responsabilidade tributária solidária, deve ser interpretado no seu sentido jurídico,
pois, como consta expressamente do inciso I do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser
comum “na situação que constitua o fato gerador”. Assim, o interesse comum restará
caracterizado, por exemplo, nas hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no

1 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138.. vol. 2. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2008, p. 460-461.
2 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 6940
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

mesmo polo da relação jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com
os coproprietários de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva
propriedade. Neste caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição
de proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas situadas
no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo legislador como
suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes partilham de um interesse
comum em sentido técnico-jurídico, que não se confunde com o mero interesse
econômico, social ou moral, que pode existir nas relações entre sociedades (...).”
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional deve atribuída apenas quando estivermos diante de participantes do fato jurídico
tributário, sendo que essa participação no fato gerador não equivale a um simples elemento
factual, que, no caso, não é dado satisfatório para reconhecer a responsabilidade.
É nesse sentido que Fábio Pallaretti Calcini3 tem sustentado:
“Ao se interpretar o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é possível notar
que seu núcleo é o interesse comum.
Trata-se de conceito jurídico indeterminado (ou plurissignificativo), cuja característica
não tem o condão de possibilitar o emprego desta expressão para toda e qualquer
situação, principalmente, quando estamos a tratar de responsabilidade tributária,
considerada, inclusive, de natureza sancionatória.
Assim, é possível delimitar seu núcleo de significação a fim de que não se imponha
responsabilidade tributária (sanção) às pessoas indiscriminadamente, caracterizando
verdadeira arbitrariedade, em um caso onde se exige, em verdade, ato administrativo
vinculado, nem mesmo discricionário.
[...]
Percebe-se, portanto, desde o início, que somente se pode impor responsabilidade
tributária solidária, nos moldes do art. 124, I, do Código Tributário Nacional por
“interesse comum” se estivermos diante de participantes do fato jurídico tributário.
Equivale dizer: impossível se torna a solidariedade para uma pessoa que não tenha
participado do fato gerador.
Apesar disso, é preciso esclarecer que a “participação no fato gerador” não é um
simples elemento factual, pois isto não seria dado satisfatório para se reconhecer a
solidariedade.
[...]
Possível verificar, portanto, que a responsabilidade tributária, em virtude do “interesse
comum” na ocorrência do fato gerador da obrigação principal, demanda basicamente
um interesse jurídico e não meramente fático, econômico, social, além de necessitar que
as pessoas partícipes do fato jurídico tributário não estejam em situação oposta no ato,
fato ou relação negocial, ou contrário, que se quedem em situação de comunhão, como,
por exemplo, no caso de co-proprietários e a incidência do IPTU ou na incidência de
Imposto sobre a Renda e sua relação com os cônjuges.” (grifei).

3 CALCINI, Fábio Pallaretti. Responsabilidade tributária e solidariedade. Algumas considerações ao art. 124 do
Código Tributário Nacional. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 167, ago./09, p. 43-45.
Fl. 6941
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Com efeito, pode-se dizer que a aplicação da responsabilidade passiva prevista no
artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional exige a presença do interesse jurídico comum
que, a rigor, corresponde à hipótese em que as pessoas são sujeitos da relação que deu azo à
ocorrência do fato gerador, o que, tecnicamente, não se confunde com o interesse econômico no
resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Pois bem. Quanto à aplicação do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, o ora Embargante havia sustentado, em síntese, as seguintes alegações:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. LANÇAMENTO COM
BASE EM PRESUNÇÕES. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RECORRENTE
NÃO POSSUI ENVOLVIMENTO COM AS SUPOSTAS OPERAÇÕES
COMERCIAIS SIMULADAS PRATICADAS PELA EMPRESA AUTUADA,
TAMPOUCO AUFERIDO QUALQUER PROVEITO
[...]
Portanto, também cai por terra qualquer tentativa fiscal de se valer da hipótese prevista
no artigo 135, inciso III, do CTN, para justificar a responsabilização do Recorrente, por
ser o mesmo acionista da empresa até então denominada ALCICLA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, posto que este sequer exercia a sua administração, como faz como os
nossos tribunais (...).
Observe que a CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA
consiste em empresa regular, cuja existência de fato e de direito em momento algum foi
questionada no trabalho fiscal, não se verificando qualquer das hipóteses legais de
despersonalização da pessoa jurídica, o que poderia autorizar a inclusão de seu sócio em
seu lugar, para responder por eventual crédito tributário.
O equívoco do trabalho fiscal é patente, posto que, sendo apurado, por hipótese, que a
pessoa jurídica, no caso, a CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E
LIGAS LTDA., teria se beneficiado da suposta fraude fiscal, quem deveria ter figurado
no rol dos devedores solidários era a mesma e jamais a pessoa física de um de seus
então acionistas que sequer exercia a administração e gestão da companhia.
[...]
Portanto, resta cabalmente PROVADO que a CIMEELI não recebeu qualquer recurso
financeiro da autuada TRANSFORME no ano-calendário de 2009, sendo que não
possui qualquer envolvimento com as supostas simulações praticas pela
TRANSFORME em sua contabilidade que ensejaram a lavratura do presente Auto de
Infração”. (grifei).
Nesse contexto, faz-se necessário observar o que dispõe o artigo 135, inciso III do
Código Tributário Nacional. In verbis:
“Lei no 5.172/66
Seção III - Responsabilidade de Terceiros
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Fl. 6942
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

De plano, note-se que a intepretação do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional deve ser realizada por partes.
A primeira questão diz respeito à compressão dos atos praticados com excesso de
poderes ou infração ou à lei ou contrato social ou estatutos por parte dos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A dúvida, aqui, pode ser lançada nos
seguintes termos: o sócio que não detém poderes de gestão pode ser pessoalmente
responsabilizado com fundamento no artigo 135, III do CTN? E a resposta, de logo, é de todo
negativa.
Apenas quem está na administração executiva, é diretor ou gerente ou
representante de direito privado pode ser responsabilizado, o que significa dizer, portanto, que a
responsabilidade pessoal, no caso, decorre de atos praticados ilicitamente por conta e risco do
gestor, de modo que a mera condição de sócio é insuficiente para a caracterização da
responsabilidade em evidência.
Segundo Leandro Paulsen4,
“Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a responsabilização exige
que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do ato
abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. A mera
condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é relevante.
Também por isso, não é possível responsabilizar pessoalmente o diretor ou o gerente
por atos praticados em período anterior ou posterior a sua gestão.”
A título de informação, registre-se que a jurisprudência deste Tribunal tem
encampado essa linha de entendimento, conforme se verifica do precedente citado a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. ART. 135 DO CTN. MOTIVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a aplicação do artigo 135
do CTN. Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que
caracterize excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, não há que
se falar em responsabilidade tributária pessoal.
[...]
(Processo no 13971.724408/2014-49. Acórdão no 1201-001.925. Sessão de 19/10/2017.
Publicado em 24/11/2017).”
Em segundo lugar, observe-se que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente responsáveis
pelos créditos resultantes dos atos praticados fora da esfera de atuação da própria pessoa jurídica.
Os atos devem ser estranhos aos objetivos da sociedade ou, melhor, alheios aos seus interesses.
Isso significa que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado somente podem ser responsabilizados nas hipóteses em que atuam fora dos

4 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 6943
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

limites de sua competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração às
normas que limitam essa competência, ou seja, a lei societária, o contrato social ou o estatuto, de
sorte que a lei que o legislador faz referência não é qualquer lei e muito menos a lei tributária,
mas, sim, a lei societária que, a rigor, é, por assim dizer, análoga ao contrato social. Quer dizer, a
infração à lei capaz de responsabilizar os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado é uma só e, portanto, corresponde àquela que configura a violação às
disposições de direito comercial que regem o exercício da função do órgão que corporificam.
No entendimento de Misabel Abreu Machado Derzi5,
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação tributária
(mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do não pagamento
do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o
terceiro contra os interesses do contribuinte. Daí se explica que, no pólo passivo, se
mantenha apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu
nome, surgir dívida não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto.”
É também como Renato Lopes Becho6 tem sustentado ao dispor que
“Se entendermos que a referência à lei do art. 135 do CTN significa, para o
administrador de empresa, qualquer lei, inclusive a tributária, ou a de trânsito, ou a dos
títulos de crédito, o efeito será o fim da separação entre pessoa jurídica e pessoa física
de seus sócios ou administradores.
[...]
E infração de lei? É qualquer conduta contrária a qualquer norma? Queremos crer que
não. É infração à legislação societária, na mesma linha dos outros elementos do artigo.
Um caso sempre lembrado de infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade,
ou o funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos competentes). Um
tipo de infringência à lei (CTN, art. 135) pode estar, por exemplo, na não observância
das determinações da Lei n. 5.764/71 (Lei das Cooperativas), ou aquelas presentes no
Código Civil, art. 1.093.”
De modo não menos importante, atente-se, ainda, para um último ponto que
merece atenção. É que a demonstração e a comprovação da ocorrência dos atos praticados com
excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto constitui elemento essencial
para a caracterização da responsabilidade nos moldes do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional. Ora, se é certo que a responsabilidade depende da pratica dos respectivos
atos que a caracterizam, também é certo que a autoridade lançadora é quem deve comprovar a
apuração de tais atos, nos termos do que dispõe artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Por todo o exposto, note-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do
seguintes elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual
acontece com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores,
gerentes ou administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto; e, além disso, (iiii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos

5 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro,
11a ed., Forense, 1999, p. 756.
6 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 106-108.
Fl. 6944
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

resultem, senão o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final,
frise-se que todos esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por
parte da Autoridade fiscal.
Fixadas essas premissas, registre-se que, no caso concreto, a Autoridade fiscal
acabou imputando a responsabilidade tributária ao Embargante Paulo César Verly da Cruz com
fundamento nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código Tributário Nacional, conforme
se verifica do item 3.4 Da Sujeição Passiva do TVF (fls. 3.023/3.027) e, também, do
Demonstrativo de Responsáveis Tributários de fls. 3.039/3.040. Confira-se:
“TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL
[...]
3.4 DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 121 aponta o contribuinte e o
responsável como sujeitos passivos da obrigação tributária. Assim, a pessoa jurídica
quando revestida da qualidade de contribuinte, é a responsável pela satisfação do crédito
tributário.
Todavia, em situações excepcionais, a lei faculta a imputação aos sócios, na condição de
responsáveis tributários, da obrigação pelo pagamento do tributo, mais especificamente
na forma dos artigos 134 e 135 do CTN.
O artigo 135 do CTN prevê as hipóteses em que os sócios respondem solidariamente
pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias da empresa, quando resultantes
de atos praticados com excessos de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
Da mesma forma a Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010 e a Portaria
PGFN no 180 de 25 de fevereiro de 2010, determinam a inclusão do responsável
solidário no procedimento de constituição do crédito tributário, no caso de ocorrência de
ao menos uma das quatro situações a seguir:

Excesso de poderes;

Infração à Lei;

Infração ao contrato social ou estatuto;

Dissolução irregular da pessoa jurídica.
Por todo exposto, conclui-se que o sócio realizou a prática de atos ilícitos com o intuito
dolo de sonegação de tributos, condição na qual a Fazenda deve responsabilizá-lo
solidariamente, nos termos do Artigo 135 do CTN.
Assim, foi lavrado o Termo de Responsabilidade Solidária em nome do sócio
responsável à época do fato gerador: André Attivo – CPF 089.041.
3.4.1 Do Mentor intelectual da fraude
Durante os procedimentos fiscais realizados nas fornecedoras da Transforme, em
conjunto com as outras Ações fiscais realizadas nesta Delegacia, as quais fizeram parte
da operação que deflagrou todo o esquema criado para promover a simulação dos
pagamentos dos títulos a empresas inidôneas, partícipes das fraudes, através da emissão
dos cheques e notas fiscais, bem como as respectivas contabilizações desses eventos,
visando transparecer plena legalidade aos olhos dos Fiscos Estadual e Federal,
constatamos que os recursos após circularem entre as empresas participantes retornavam
às contas correntes daqueles que possuíam o chamado “domínio de fato” de toda a
Fl. 6945
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

operação: João Natal Cerqueira, sócio das empresas KOPRUM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, CNPJ 08.759.416/0001-08 e EMPÓRIO DE METAIS LTDA –
01.571.597/0001-07.
Essas informações constam do Relatório de Auditorias, elaborado pela chefia do SEFIS
desta delegacia, cuja cópia integra o presente processo, e do qual transcrevemos os
tópicos pertinentes ao presente lançamento para melhor entendimento dos fatos.
[...]

EMPÓRIO DE METAIS LTDA – inscrita no CNPJ sob o n.o 01.571.597/0001-
97, constituída em 03/12/1996, com endereço à Rua Delfim de Souza, 68-A –
Bairro Raiz – Manaus AM, tinha em seu quadro societário os empresários PAULO
CESAR VERLY DA CRUZ – CPF 496131207-00 e JOÃO NATAL
CERQUEIRA – CPF 652867828068 respectivamente. (DOCTO. 178)

CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA,
inscrita no CNPJ 01.134.263/0001-56, constituída em 20/03/1996, com endereço
situado à Rua Luiz Ferreira 139, Galpão – Sala “A” – Bairro Maré – Rio de
Janeiro RJ, que tinha como quadro societário a empresa NATURE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 07.775.829/0001-05
com 99,99% de participação societária, JOÃO NATAL CERQUEIRA – CPF
652867828-68 com 0,01% de participação societária e PAULO CESAR VERLY
DA CRUZ, CPF 496131207-00 com 0,00% de participação na sociedade e
FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO – CPF 500435107-44 .
(DOCTO. 168)
Visando sempre manter-se oculto sob os nomes das empresas acima, JOÃO NATAL
CERQUEIRA principal articulador do esquema de fraude, realizava investimentos que
tinham como origem os recursos advindos das empresas “noteiras”. Ao cumprirem seus
respectivos papéis de abastecerem as empresas inidôneas com recursos necessários para
a simulação de transações comerciais conforme já demonstrado, os recursos retornavam
ao “caixa” da organização em forma de transferências bancárias e/ou depósitos. No
curso dos trabalhos de auditorias, prosseguindo nos rastreamento dos recursos
financeiros dessas empresas inidôneas, verificamos de que modo os recursos circulavam
através das empresas até alcançar os destinatários finais, reais beneficiários de toda a
operação – a família CERQUEIRA.
DO RETORNO DE RECURSOS AOS REAIS BENEFICIÁRIOS E SUAS
EMPRESAS:
[...]
Por tudo que foi descrito nos itens precedentes e nos termos do art. 124, inciso I –
Sujeito Passivo c/c arts. 135, inciso III – Responsabilidade de Terceiros e 137 –
Responsabilidade por Infrações do Código Tributário Nacional – Lei 5.172/66 e art.
210, inciso VI e parágrafos, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 (RIR/99), restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos
contribuintes abaixo qualificados, por terem ficado configurados como reais
beneficiários das operações da empresa e, portanto, pessoalmente responsáveis pelas
infrações à lei cometidas nas operações em nome da empresa ora autuada:
João Natal Cerqueira – CPF 652.867.828-68
Rafael Escobar Cerqueira – CPF 070.444.786-03
Paulo Henrique Escobar Cerqueira – CPF 060.046.146-70
João André Escobar Cerqueira – CPF 078.463.276-66
Paulo Cesar Verly da Cruz – CPF 496.131.207-00.
Fl. 6946
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

***
DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
[...]
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
A motivação para a sujeição passiva solidária esta detalhadamente demonstrada e
apurada em item específico do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, o qual é
parte integrante deste Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/66.” (grifei).
Analisando o referido item 3.4 Da Sujeição Passiva do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal e o que constou do Demonstrativo de Responsáveis Tributários, nota-se,
contudo, que a Autoridade autuante não indicou, em tópico específico, as razões e os
fundamentos que ensejaram a atribuição da responsabilidade tributária ao ora Embargante.
Ocorre que, na realidade, a Autoridade fiscal foi um tanto exitosa ao reunir
evidências de que, conjuntamente com os demais responsáveis, o Sr. Paulo César Verly da Cruz
engendrou um verdadeiro esquema simulatório para viabilizar a dedução indevida de tributos, o
que significa dizer, portanto, que a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional não foi atribuída em decorrência de quaisquer interesses
econômicos, já que, como visto, o benefício financeiro auferido mediante transferências
bancárias provenientes de conta de titularidade da pessoa jurídica, ainda que sem causa negocial
e em valores significativos, é insuficiente para caracterização do interesse comum na situação.
O ponto crucial que deve ser aqui destacado e que, na verdade, acabou ensejando
a responsabilidade tributária do ora Embargante é que a Autoridade fiscal constatou que o
“modus operandi” do ardiloso e engenhoso “esquema” fraudulento no qual a contribuinte estava
envolvida contava com a participação ativa e direta do Sr. Paulo César Verly da Cruz o qual, a
rigor, e segundo a Fiscalização, possuía o domínio dos fatos e, portanto, enquanto sócio do Sr.
João Natal Cerqueira, patriarca da família Cerqueira, era um dos reais beneficiários do
esquema, juntamente com os demais.
No bojo Relatório Geral de Auditorias elaborado pelo Chefe do Serviço de
Fiscalização - SEFIS da Superintendência da Receita Federal do Brasil – DRF de São Bernardo
do Campo – SP (fls. 269/382), percebe-se que a Autoridade fiscal detalhou de forma um tanto
minuciosa a autuação do ora Embargante dentro do “esquema” fraudulento no qual a
contribuinte estava envolvida. Veja-se:
“‘OPERAÇÃO CORROSÃO
RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIAS
[...]
Fl. 6947
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Operação do dia 25/08/2009 (Docto 02)
[...]
Em diligências realizadas nas contas de depósitos, constatamos que esses pagamentos,
além de favorecer outras pessoas físicas e jurídicas à margem da contabilidade da
Transforme, parte dos valores retornavam à própria conta corrente 048345-1 mantida na
Agência 0559 do Banco Bradesco, revelando claramente que, o escopo das
contabilizações desses títulos e cheques eram simulações para transparecerem
transações com as falsas fornecedoras Shangrilla e RPM Recuperadora Paulista, ou seja,
apenas um simulacro fraudulento, para acobertar a saída de valores com outras
finalidades, e ao mesmo tempo enxertar o passivo da Transforme com operações que
jamais existiram de fato, evidenciando que a empresa Transforme insere-se no contexto
das chamadas empresas “noteiras”, que se utilizam de outras inexistentes de fato, para
produzirem notas fiscais e documentos falsos, visando a supressão de impostos e
contribuições.
A relação abaixo descreve as pessoas físicas e jurídicas que foram favorecidas com os
pagamentos dos cheques emitidos em 25/08/2009 pela Transforme. Vejamos:

As operações realmente liquidadas com a emissão dos cheques emitidos pela
Transforme, são as acima referidas, sendo que até mesmo pelas simples análises
comparativa com os valores dos cheques, percebe-se, “ictu oculi”, que são
completamente discrepantes no que constam na contabilidade, conforme registros acima
citados, o que nos asseguram afirmar com todas as certezas, que tais pagamentos a favor
dessas pseudas – fornecedoras, nunca foram realizados, tanto pelo favorecimento a
outras pessoas físicas e jurídicas, bem como pela própria inexistência de fato dessas
fornecedoras.
[...]
Fl. 6948
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Com a identificação das fraudes na contabilidade da TRANSFORME, simulando
pagamentos de títulos inidôneos à pseudas – fornecedoras, inexistentes de fato, visando
com isso a geração de créditos na contabilidade, famigerada prática conhecida como
“operação de noteiras”, já que tal prática a princípio compreende a geração de créditos
de ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e IPI – Imposto
Sobre Produtos Industrializados, com repercussão nos demais tributos, já que tal prática
ocasiona também a supressão de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, além de ocultar a
compra de ativos para favorecer pessoas físicas e jurídicas, que atuam nos bastidores
das operações como reais beneficiários, à margem da tributação, iniciamos operação de
auditoria em outras 22 (vinte e duas) empresas que se inter-relacionavam com a
transforme, simulando tanto operações de compra de produtos, bem como operações de
vendas, sendo 18 delas sediadas no Estado de São Paulo e quatro delas no Estado do
Rio de Janeiro RJ.
No decorrer dos trabalhos de auditoria nessas empresas, constatamos que 04 (quatro)
delas, revestiam o “status” de “empresas de fachada”, possuindo endereço certo, uma ou
duas pessoas que se intitulavam como funcionários e/ou representante das mesmas,
possuíam contabilidades e dentro no contexto organizacional desse grupo criminoso,
ostentavam a função de serem as “empresas geradoras de créditos”, sendo elas,
TRANSFORME INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PAPÉIS LTDA,
PERFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E METAIS LTDA,
CARMAX COMERCIAL LTDA E SPARTACO METAIS E LIGAS LTDA, muito
embora todas elas estavam sob a titularidade de direito de interpostas pessoas que
figuravam como “testas de ferro” visando encobrir os reais detentores das riquezas
conforme será devidamente demonstrado no decorrer deste relatório geral.
As demais empresas partícipes dessa grandiosa empreitada criminosa, eram constituídas
de direito através de “laranjas”, grande parte deles cônscios e coniventes com o
esquema criminoso, ostentando a falsa imagem de prósperos empresários, contrapondo-
se a suas humildes situações patrimoniais retratadas pelas humildes residências,
declarações de Imposto de Rendas Pessoas Físicas sem lastros financeiros (...).
No rastreamento dos recursos financeiros, constatamos que as empresas inexistentes de
fato e mantidas sob a interposição de pessoas, além de atuarem como “noteiras”,
emitentes de notas fiscais para simular operações com as empresas “produtoras de
créditos”, também emitiam cheques e transferiam dinheiro para compra de bens de raiz
de interesses dos reais beneficiário do esquema criminoso, tais como compra de
imóveis, veículos, investimento em novos negócios, sempre de forma dissimulada e ao
arrepio da contabilidade e das respectivas declarações de IRPJ e IRPF dessas pessoas
físicas e jurídicas reais beneficiárias.
Entre os diversos “modus operandi” identificados e que serão minuciosamente
descritos no decorrer deste relatório, constatamos que os reais beneficiários deste
gigantesco embuste, que possuem o chamado “domínio dos fatos” , pessoas físicas e
jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas, injetando recursos que
peregrinavam entre as diversas contas - correntes mantidas em sua grande parte na
Agência 0559 SP/USP Radial Lesta do Banco Bradesco S\A e retornavam ao coração
financeiro da quadrilha, seu caixa, mantido através de várias empresas ligadas aos
nacionais e empresários JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO CESAR VERLY DA
CRUZ, seus familiares e suas empresas, estas sediadas nos Estados do Rio de Janeiro e
Minas Gerais onde os mentores intelectuais de tais crimes já haviam sido identificados
desde o ano de 2004, conforme fragmentos abaixo reproduzidos, do informativo de
domínio público, exposto na Rede Mundial de Computadores – Internet, do
UNAFISCO SINDICAL intitulada “Força Tarefa evita Assassinato de Fiscais”,
datado de 03/06/2004, época em que a ação desta imensa quadrilha já era conhecida.
(Docto. 03).
[...]
IDENTIFICAÇÃO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS
Fl. 6949
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Após a organização criminosa promoverem a simulação dos pagamentos dos títulos a
essas empresas inidôneas, partícipes das fraudes, com a emissão dos cheques e emissão
das notas fiscais, bem como as respectivas contabilizações desses eventos, visando
transparecer plena legalidade aos olhos dos Fiscos Estaduais e Federal, já que haviam
várias empresas constituídas em diversos pontos do território nacional, os recursos
retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o chamado “domínio do fato”,
ou seja, o clã da família CERQUEIRA, o patriarca, João Natal Cerqueira e seu sócio
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ , bem como às empresas de direito e de fato desse
nefasto grupo econômico sorrateiro e dissimulado, às empresas:
 CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA,
inscrita no CNPJ 01.134.263/0001-56, constituída em 20/03/1996, com
endereço situado à Rua Luiz Ferreira 139, Galpão – Sala “A” – Bairro Maré –
Rio de Janeiro RJ, que tinha como quadro societário a empresa NATURE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 07.775.829/0001-
05 com 99,99% de participação societária, JOÃO NATAL CERQUEIRA –
CPF 652867828-68 com 0,01% de participação societária e PAULO CESAR
VERLY DA CRUZ, CPF 496131207-00 com 0,00% de participação na
sociedade e FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO – CPF
500435107-44 . (DOCTO. 168)
 NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ 07.775.829/0001-05, constituída em 05/01/2006, com endereço a Rua
Joaquim José, 1120 – Sala 4 – Fonte Grande – Contagem – MG, que tinha
como quadro societário os empresários nacionais JOÃO NATAL
CERQUEIRA – CPF 652867828-68 com 99,99% de participação societária e
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ – CPF 496131207-00, com 0,01% de
participação societária respectivamente; (DOCTO. 169)
[...]
 MARALINDAN EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o
07.701.183/0001-11, constituída em 12/09/2005, com endereço a Rua
Desembargador Jaime, 255 – Sala 105 – Centro – Anápolis – GO, possuindo
quadro societário composto pelas pessoas físicas PAULO CESAR VERLY
DA CRUZ – CPF 496131207-00 com 99,99% de participação societária e
JOÃO NATAL CERQUEIRA – CPF 652867828-68 com 0,01% e participação
societária respectivamente. (DOCTO. 176)
[...]
 EMPÓRIO DE METAIS LTDA – inscrita no CNPJ sob o n.o 01.571.597/0001-
97, constituída em 03/12/1996, com endereço à Rua Delfim de Souza, 68-A –
Bairro Raiz – Manaus AM, tinha em seu quadro societário os empresários
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ – CPF 496131207-00 e JOÃO NATAL
CERQUEIRA – CPF 652867828068 respectivamente. (DOCTO. 178)
Visando sempre manterem ocultos os nomes das empresas sob titularidade do clã
CERQUEIRA, que tinha como principal articulador o patriarca JOÃO NATAL
CERQUEIRA e seu sócio PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, utilizavam-se para
fins de manterem-se incógnitos, já que os investimentos que realizavam tinham como
origem os recursos advindos das empresas “noteiras”, que ao cumprirem seus
respectivos papéis de abastecerem essas empresas inidôneas dos recursos necessários
para a simulação de transações comerciais conforme demonstrado, retornavam ao
“caixa” da organização em forma de transferências bancárias e/ou depósitos, em alguma
das empresas sediadas no Estado de Minas Gerais onde a organização tinha a sua base
operacional, ou retornavam em forma de investimentos em outras empresa, utilizando-
se de uma sociedade não personificada, denominada de “SCP” – SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO, na qual intervinham o proprietário do negócio,
denominado de “sócio ostensivo” e as empresas da família CERQUEIRA, denominadas
Fl. 6950
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

de “sócias ocultas”, já que por empregarem recursos das empresas inidôneas conforme
exaustivamente demonstrado neste relatório, não poderiam aparecer nos respectivos
negócios.
No curso dos trabalhos de auditorias nas empresas inidôneas citadas, o Serviço de
Fiscalização desta Delegacia, no rastreamento de recursos, detectou pagamentos
efetuados pela empresa inexistente de fato Central do Aço Distribuidora de Sucatas
Metálicas Ltda – CNPJ 08.559.288/0001-74 acima citada, à favor da empresa
CONSTRUTORA LAGE LTDA – CNPJ 04.004.902/0001-57 estabelecida à Rua Dr.
Jarbas Vidal Gomes, n.o 30 – Sala 401 – Bairro Cidade Nova – Belo Horizonte MG.
Nas interpelações direcionadas à CONTRUTORA LAGE por parte deste Serviço de
Fiscalização, via intimação fiscal para prestar esclarecimentos, a LAGE informou que
havia celebrado contrato de SCP – SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
com sócio oculto para venda de unidade autônomas de empreendimento imobiliário de
natureza mista EDIFÍCIO GRAN VITÓRIA, e que como sócio oculto, figurava a
interessada PRJ PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS CNPJ 06.030.272/0001-
10, empresa acima citada de forma individualizada e pertencente ao clã da família
CERQUEIRA. Como investimentos neste empreendimento, a PRJ utilizou-se de
recursos advindo das seguintes empresas partícipes das fraudes, movimentadas sob
interposição de pessoas, tidas como “noteiras”, alegando a PRJ à Construtora Lage, que
os pagamentos realizados por terceiros, tinham como origem créditos havidos pela
mesma junto a essas empresas, quando em verdade, os registros deste relatório
demonstram que JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO CESAR VERLY DA
CRUZ, desde 2004 já eram citados inclusive na mídias, por serem “useiros e vezeiros”
na constituição e movimentação de empresas inidôneas, remontando tais fatos a mais de
décadas, em decorrência, evidentemente, da impunidade reinante na prática desses
crimes que afetam não somente o interesse público em face a evasão fiscal, mas também
a concorrência desleal com as demais empresas do segmento econômico devidamente
regulares. A família CERQUEIRA, através de PRJ, realizou investimentos utilizando-se
de recursos das empresas inidôneas: (DOCTO 180)
[...]
DO RETORNO DE RECURSOS AOS REAIS BENEFICIÁRIOS E SUAS
EMPRESAS
A base de operações da organização sediada no Estado de Minas Gerais, desde o ano e
2004 já vinha sendo desvendada e demonstrada, inclusive com repercussão na mídia,
tendo como principais protagonistas os empresários JOÃO NATAL CERQUEIRA e
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, sócios em conjuntos em várias empresas e
investimentos, que nessas condições, abasteciam as contas correntes mantidas em
instituições financeiras em nome das empresas inidônea e “noteiras”, principalmente as
contas mantidas na agência 0559-SP/USP – Radial Leste do Banco Bradesco, em face
das facilidades encontradas tanto na abertura dessa contas, como pela sua
movimentação, pelos referidos funcionários dessa instituição financeira, seguindo o seu
itinerário ideológico, e retornavam aos “caixas” da organização, em forma de depósitos
e/ou transferência bancárias, advindas dessas empresas inidôneas, simulando operações
comerciais que jamais existiam, tanto pela própria inexistência dessas empresas, tanto
pela própria mecânica fraudulenta das operações que simulavam a quitação de títulos,
quando em verdade destinavam-se os recursos a depósitos favorecendo os reais
beneficiários. Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função de
atuar como uma espécie de “caixa” , era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA – CNPJ 08.759.416/0001-08, que tinha como sócias as empresas TELLUS
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÃO
LTDA
E
XPTO
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÃO LTDA, sendo que essas três empresas estavam sob controle da
família “CERQUEIRA” do Estado de Minas Gerais.
[...]
Fl. 6951
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Foram detectados também emissões de cheques à favor de CIMEELI COMÉRCIO E
INDUSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA de propriedade de JOÃO NATAL
CERQUERIA e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, proveniente das empresas do
esquema, simulando operações comerciais, conforme abaixo: (DOCTO. 184)

Várias outras empresas, partícipes das fraudes conforme acima citado, encaminhavam
transferência de valores à EMPÓRIO DE METAIS LTDA, que tinha em seus quadros
societários os empresários JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO CESAR VERLY
DA CRUZ, bem como às pessoas físicas de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA
através da conta corrente n.o 0014255-7, JOÃO NATAL CERQUEIRA, conta corrente
0000083-3, PAULO CESAR VERLY DA CRUZ conta corrente n.o 0000082-5,
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA – conta corrente n.o 0011254-2 todas
mantidas na agência 1056 SP/Belo Horizonte MG do Banco Bradesco S|A, além de
depósitos na conta corrente n.o 0030255-3 da empresa Empório de Metais Ltda que
pertencia a JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ. Os
depósitos rastreados totalizaram a importância de R$ 9.031.750,58 (nove milhões, trinta
e um mil, setecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e oito centavos), fato que demonstra
que após o abastecimento das empresas inidôneas com os respectivos créditos, o valores
retornavam às contas correntes dos reais beneficiários, conforme planilha demonstrativa
abaixo: (DOCTO. 185)

Fl. 6952
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Fl. 6953
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

“MODUS OPERANDI”
Conforme expostos de forma ampla neste relatório de auditorias, foram efetuados
trabalhos de verificações em 22 (vinte e duas) empresas, em sua maioria inexistentes de
fato, as chamadas “empresas de papel”, já que possuíam existência somente
documental (de direito) e sob titularidades de quadros societários constituídos por
interpostas pessoas, (laranjas) operando todas mediante o abuso da forma jurídica
anômala, visando com isso ocultar os reais beneficiários das riquezas, que desde o ano
de 2004 já eram denunciados pelos organismos de fiscalização de tributos Federal e
Estaduais como mentores intelectuais da constituição de várias empresas nessa
condições em vários estados da federação, simulando transações comerciais de compra
e venda de mercadorias e/ou serviços, emitindo notas fiscais umas em favor das outras,
como se fossem atividades comerciais que em verdade jamais existiam, tanto pela
própria inexistência das empresas, tanto pela inexistências das operações subjacentes,
falsas em suas essências, já que sucumbiram diante dos criteriosos exames empregados
nas respectivas auditorias, detectando através das documentações bancárias, que essas
operações, muito embora quando contabilizadas, pretendo dar aparência de legalidade,
de fato não ocorriam, sendo que os cheques destinados a quitar esses falsos
fornecedores, tinham finalidades outras, lastreando depósitos em contas correntes de
terceiros de interesse da organização, com valores discrepantes dos que haviam sido
inseridos nas contabilidades, visando com essa engenharia delituosa, a geração de
créditos tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e créditos do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, estadual e inter-
estaduais, já que entre essas 21 empresas examinadas, haviam empresas de São Paulo e
Rio de Janeiro, com conotação em tantas outras, em vários estados da federação
conforme ficou comprovado, denominando-se tal atividade “operações de noteiras”, que
além da geração de créditos fiscais podres, serviam também par aquisição de “bens de
raiz” em favor dos reais beneficiários, tais como veículos, imóveis, investimentos em
outras sociedades, pagos com recursos dessas empresas inidôneas, à margem da
tributação, já que foram detectadas pela auditoria, operações de compra de ativos em
nome dos reais beneficiários, utilizando-se de sociedades não personificadas, que
denominava-se “Sociedade em Conta de Participação – SCP” , composta de sócios
ostensivos e sócios ocultos, sendo que os reais beneficiários se valiam de tal figura
Fl. 6954
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

jurídica para adquirirem ativos e promoverem investimentos com terceiros interessados
na condição de “sócios ocultos” , utilizando-se de recursos das empresas inidôneas
objeto das auditorias, por eles mantidas sorrateiramente em nome das interpostas
pessoas (laranjas) grande parte partícipes coniventes com o esquema em troca de
favores, fazendo-se passar por empresários prósperos, em que pese a miserabilidade dos
respectivos patrimônios individuais, retratados por residências alugadas, protestos,
antecedentes criminais, dependência financeira de cônjuge, genitor etc, sendo que
auditoria comprovou também que uma parcela dessas interpostas pessoas tiveram
também seus nomes utilizados indevidamente nas fraudes, já que alguns ostentavam a
situação de “analfabetos” e outros tinham o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
registrados na condição de “suspensos”, “isentos”, e outros, na condição de “idosos”, se
sujeitavam a emprestar seus nomes para a constituição das empresas em troca de
favores financeiros.
[...]”. (grifei).
Observe-se que, diferentemente do que o Embargante havia aduzido em sede de
Recurso Voluntário, a Autoridade fiscal constatou que a “organização” fraudulenta promovia a
simulação dos pagamentos dos títulos às empresas inidôneas, partícipes da fraude, com a
emissão dos cheques e emissão das notas fiscais, bem como as contabilizações desses eventos,
já que haviam várias empresas constituídas em diversos regiões do país, de modo que os recursos
retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o “domínio dos fatos”, quais sejam, o Sr.
João Natal Cerqueira e o Sr. Paulo César Verly da Cruz, bem como às empresas de direito e de
fato, podendo-se destacar, aqui, as empresas Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas
Ltda., Nature Empreendimentos e Participações Ltda., Maralindan Empreendimentos Ltda. e
Empório de Metais Ltda., que, como visto, apresentavam em seus quadros societários o Sr.
Paulo César Verly da Cruz.
E, aí, visando ocultar os nomes das empresas sob titularidade do clã Cerqueira, os
Srs. João Natal Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, enquanto principais articuladores do
“esquema” fraudulento, utilizavam-se das respectivas empresas para que pudessem se manter
incógnitos, já que os investimentos que realizavam tinham como origem os recursos advindos
das empresas “noteiras”, que, ao cumprirem seus respectivos papéis de abastecerem essas
empresas inidôneas dos recursos necessários para a simulação de transações comerciais
conforme demonstrado, retornavam ao “caixa” da organização em forma de transferências
bancárias e/ou depósitos ou retornavam em forma de investimentos em outras empresa em que
era utilizada uma sociedade não personificada denominada de “SCP” – Sociedade em Conta de
Participação na qual intervinham o proprietário do negócio, denominado de “sócio ostensivo” e
as empresas da família Cerqueira, denominadas de “sócias ocultas”, haja vista que, por
empregarem recursos das empresas inidôneas, não poderiam aparecer nos respectivos negócios.
A Autoridade fiscal apurou, portanto, e a partir dos registros constantes do
Relatório Geral de Auditorias, que, desde 2004, o Sr. Paulo César Verly da Cruz já era citado
enquanto “useiro e vezeiro” na constituição e movimentação das empresas inidôneas e
“noteiras”, as quais, a despeito de atuarem na condição de fornecedoras da contribuinte
Transforme Indústria, eram movimentadas e controladas mediante a interposição de pessoas
(“laranjas”), já que os respectivos quadros societários de direito eram compostos por pessoas
cujos patrimônios declarados não apresentavam representatividade econômica. Em suma, a
Autoridade fiscal constatou que os protagonistas do “esquema, eram os Srs. João Natal Cerqueira
e Paulo César Verly da Cruz, os quais, a rigor, eram sócios de várias empresas e investimentos
que, ao final, abasteciam as contas correntes mantidas em instituições financeiras em nome das
empresas inidôneas e “noteiras”.
Fl. 6955
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

A propósito, confira-se que, quando do julgamento das Impugnações interpostas
pelos demais responsáveis e, também, pelo Sr. Paulo César Verly da Cruz, cujas conclusões e
fundamentos foram adotados enquanto razões de decidir por esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara por ocasião do julgamento do Acórdão embargado no 1302-005.719, nos termos do
artigo 57, § 3o do RICARF, a 2a Turma da DRJ/REC já havia indicado as razões pelas quais o
ora Embargante teria sido responsabilizado, solidariamente, e em conjunto com os demais
responsáveis, seguindo-se a linha do que a Autoridade fiscal havia constatado em sede de
Relatório Geral de Auditorias e no próprio Termo de Verificação e Constatação Fiscal, conforme
se verifica dos trechos abaixo reproduzidos (fls. 5.599/5.603):
“2.
DEMAIS
IMPUGNANTES
AOS
QUAIS
FOI
IMPUTADA
A
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO I DO
ARTIGO 124 DO CTN. SÃO ELES:
[...]
Contudo, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade menciona expressamente que a
hipótese aplicada como fundamentação para a imputação de responsabilidade (inciso I
do artigo 124 do CTN) restaria combinada com a hipótese prevista no "caput" do artigo
135 do mesmo diploma legal. Aqui cabe destacar que a menção aos dois diplomas
legais não conflita com aquilo que foi desenvolvido pela auditoria, à medida que se
verifica que os detentores, de fato, do poder de gestão incidiram na prática do que deve
ser observado para a aplicação do dispositivo legal previsto no mencionado artigo 135
do CTN: i) a prática de atos de gestão, mesmo que utilizando-se de "laranjas" e; ii) que
o inadimplemento da obrigação tributária decorreu de atos contrários à lei.
Em conformidade com o que foi relatado no Termo de Verificação Fiscal, bem como no
Relatório Geral das Auditorias, verifica-se que os fatos apurados representam ofensa à
lei, materializada na figura da sonegação, caracterizada pela utilização de empresas que
não possuíam existência de fato, denominadas “noteiras”, com as quais a autuada
transacionou ficticiamente, durante o ano calendário de 2009, totalizando mais de R$ 28
milhões em notas fiscais fraudulentas, conforme “Demonstrativo da Apuração da Base
de Cálculo - Anexo I” do auto de infração, fls. 3048/3058, onde estão relacionadas mês
a mês, as notas fiscais glosadas, por número e por empresa.
Da análise das operações mercantis, realizadas entre a Transforme Indústria e
Distribuidora de Metais e Papéis Ltda CNPJ 08.904.157/0001-53 e estas
pseudofornecedoras, constatou-se de que forma as empresas envolvidas se prestavam a
produção de notas fiscais para o acobertamento da saída de recursos financeiros com
finalidades distintas das operações comerciais de compra e venda. Tais transações
comerciais eram meras simulações que em verdade, jamais existiram. E mais, tais
empresas fornecedoras foram constituídas por interpostas pessoas que não tinham poder
econômico algum.
[...]
As pessoas naturais, descritas como sócias nos contratos sociais das empresas
fornecedoras, não revelam capacidade econômica e nem empresarial para criar e
administrar as empresas das quais são sócias, ou seja, são interpostas pessoas, cujo
objetivo era manter os reais interessados longe de quaisquer interferências por parte dos
Fiscos Estaduais e Federal. Isso porque, comandavam operações não regulares.
As referidas empresas fornecedoras movimentavam grande parte dos seus recursos no
Banco Bradesco Agência 0559 - Radial Leste -SP, por meio de contas correntes que,
nem de longe, preenchiam os requisitos básicos para sua abertura e movimentação.
Diligências, realizadas nestas empresas, revelaram que se tratam de sociedades
inexistentes de fato, criadas por meio de interposição de pessoas. As mesmas não se
Fl. 6956
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

encontravam localizadas nos endereços indicados como domicílio tributário constantes
do Cadastro de Pessoa Jurídica da SFRB. Assim, por serem sociedades “inexistentes de
fato” existem meramente com o intuito de simular transações comerciais, sem
possuírem contudo, estrutura operacional, armazéns, operários, máquinas e
equipamentos para explorar a atividade a que se destinam.
[...]
Mediante exame minucioso das transações bancárias, ao nível de análise das fitas
detalhe do caixa operador, as fraudes foram descobertas. As transações registradas nas
fitas de caixa foram cuidadosamente comparadas aos documentos que respaldavam as
operações comerciais de compras e revelaram que os recursos destinados,
aparentemente á liquidação das obrigações oriundas das notas “frias”, eram na verdade
direcionados a destinatários diferentes dos constantes nas obrigações contraídas.
Durante os procedimentos fiscais realizados nas fornecedoras da Transforme, em
conjunto com as outras ações fiscais realizadas, as quais fizeram parte da operação que
deflagrou todo o esquema criado para promover a simulação dos pagamentos dos títulos
a empresas inidôneas, participes das fraudes, através da emissão dos cheques e notas
fiscais, bem como as respectivas contabilizações desses eventos, visando transparecer
plena legalidade aos olhos dos Fiscos Estaduais e Federal, constatou-se que os recursos
após circularem entre as empresas participantes retornavam às contas correntes daqueles
que possuíam o chamado “domínio do fato”, de toda a operação: João Natal Cerqueira,
sócio das empresas KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
08.759.416/0001-08 e EMPÓRIO DE METAIS LTDA -01.571.597/0001-97.
[...]
Perceba-se que os fatos anteriormente narrados já seriam suficientes para
responsabilizar solidariamente os reais beneficiários do esquema, aqui arrolados como
responsáveis solidários, pelos créditos tributários apurados pela fiscalização, não só sob
a óptica da regra do art. 124, inciso I, que atribui responsabilidade pelos créditos
decorrentes do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária, mas, também, pela regra prevista no caput do artigo 135, conforme
consignado no Termo de Verificação Fiscal, que impõe a responsabilidade decorrente
de atos praticados com infração de lei, uma vez que existe comprovação de que os ora
impugnantes são os reais responsáveis por todo o esquema apurado.
Portanto, face ao trabalho fiscal que demonstrou serem os sócios arrolados no contrato
social e as diversas alterações, interpostas pessoas ("laranjas"), sem ingerência alguma
na empresa, restou atribuir a responsabilidade aos seus administradores de fato. Acerca
destes há indícios e provas que levaram à elaboração dos termos de responsabilização
por crédito tributário.
Dito isso, passa-se a analisar as manifestações dos Srs. João Natal Cerqueira, Rafael
Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e
João André Escobar Cerqueira, ressaltando que em nenhuma delas foram atacadas as
conclusões sobre a existência do esquema fraudulento ou sobre o quantum tributado.
Em cada uma das impugnações apresentadas eles desenvolvem suas razões de defesa
sempre no sentido de negar qualquer vinculação com a autuada, envolvida no esquema
de utilização de documentos inidôneos para subsidiar transações fictas. As razões de
defesa insistem em tentar afastar o envolvimento dos impugnantes com a autuada, ao
argumento de que, no período autuado, não possuíam qualquer participação societária
na contribuinte.
Conforme se demonstrará na seqüência, o fato de eles não constarem do quadro
societário da pessoa jurídica no período sob análise, não é suficiente para afastar a
imputação prevista nos autos.
Conforme demonstrado, o fundamento para que estas pessoas fossem erigidas à
condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário em discussão, não está
amparada na hipótese de participarem do quadro societário da pessoa jurídica, muito
Fl. 6957
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

embora, tal situação tenha restado comprovada durante as investigações feitas, mesmo
que de forma transversa.
Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com outra
ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com
outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma vantagem econômica do ato, fato ou
negócio tributado, conforme nos ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de
Legislação Tributária - 3- edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).
Quanto à pretensa falta de robustez das provas angariadas aos autos, tal alegação não
merece prosperar. Se, o fato de as pessoas indicadas como responsáveis, bem como as
pessoas jurídicas de cujo quadro social fazem parte, auferirem vantagem econômica
advinda das operações fraudulentas aqui demonstradas, representadas pelos ingressos de
valores nas contas pessoais e nas contas das empresas, tudo comprovado pelo extenso
trabalho desenvolvido pelas autoridades fiscais envolvidas não constituir prova robusta,
então que prova os impugnantes pretendem ver constituída? Quem sabe, uma foto dos
indicados recebendo um malote de dinheiro, ou quem sabe, um termo assinado
reconhecendo a participação deles no esquema. Deve-se ter presente um dito popular
que diz que dinheiro não tem nome.
No curso da ação fiscal as autoridades já deixaram registrado que estas pessoas não
constam a frente de nenhuma das empresas noteiras (cuja constituição se deu por
interpostas pessoas), cuja existência se mostrou irregular, justamente para não serem
associados ao esquema de fraudes que agora se analisa. E mais, também registraram que
eles contavam com assessoramento jurídico contábil eficiente para mantê-los sempre à
sombra dos acontecimentos”. (grifei).
Em Declaração de voto proferida no bojo do Acórdão no 11-52.028, o qual foi
proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, o Auditor fiscal Márcio Andre Morereira Brito entendeu
por levantar as seguintes razões e fundamentos (fls. 5.612/5.615):
“O Termo de Verificação de fls. 2.981/3.027 e o “Relatório Geral de Auditorias” de fls.
269/382 descortinam um intrincado grupo de empresas (nas quais figuram como sócios
os Srs. João Natal Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, Paulo César Verly dos Santos e João André Escobar Cerqueira) envolvidas
num esquema de fraude, consistente em supostos pagamentos a empresas inidôneas e
“noteiras”, cujos valores “retornavam aos ‘caixas’ da organização, em forma de
depósitos e/ou transferências bancárias”, sendo que, no estratagema, uma das principais
empresas “que tinha a função de atuar como uma espécie de ‘caixa’, era a Koprum
Indústria e Comércio Ltda (...) a qual estava sob controle da família ‘CERQUEIRA’”
(fl. 3.024).
O “Relatório Geral de Auditorias” registra, ainda, que o Sr. Paulo César, aqui
solidariamente responsabilizado, participa de esquemas implementados por meio de
empresas “noteiras” que vêm sendo denunciados pelo menos desde o ano de 2004,
como se observa na notícia acostada às fls. 393/396 e que foi mencionada pelo Relatório
de Auditorias.
[...]
Consigno, também, que a empresa DAMP Assessoria e Participações Ltda – cujos
sócios, de acordo com o Relatório de Auditorias (fl. 368) e com o extrato do sistema
CNPJ de fls. 2.351/2.353, são pessoas da família do Sr. Paulo César Verly da Cruz –
que foi constituída aos 16/07/2009 era sócia tanto da XPTO Assessoria e Participações
LTDA quanto da Tellus Assessoria e Participações LTDA.
A pequena amostra de empresas acima comentadas já revela o emaranhado presente na
situação enfocada e atesta o alinhamento entre o Sr. João André Escobar Cerqueira e os
Srs. Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo César Verly
Fl. 6958
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

da Cruz (estes três com responsabilidade solidária mantida por unanimidade por esta
Turma).
[...]
Por outro lado, também penso como o Relator: a responsabilidade aqui averiguada pode
também, sem contradição, ser imputada com suporte no art. 135, III, do CTN, eis que,
nas palavras do Relator, na “medida que se verifica que os detentores, de fato, do poder
de gestão incidiram na prática do que deve ser observado para a aplicação do dispositivo
legal previsto no mencionado artigo 135 do CTN: i) a prática de atos de gestão, mesmo
que utilizando-se de ‘laranjas’ e; ii) que o inadimplemento da obrigação tributária
decorreu de atos contrários à lei”.
[...]
De todo modo, a responsabilidade do sócio com base no art. 135, III, do CTN,
independe de a pessoa figurar formalmente como sócio no contrato social (bastando que
de fato o seja) nem pressupõe a existência do dolo (...).
[...].”
Pelo que se observa dos excertos acima reproduzidos que, a rigor, corroboram
com a linha de entendimento quanto a responsabilidade tributária do Sr. Paulo César Verly da
Cruz, a Autoridade julgadora de 1a instância já havia concluído, a partir da análise das operações
mercantis realizadas entre a Transforme Indústria e as empresas pseudofornecedoras, que as
transações comerciais eram simuladas e que, portanto, jamais existiram, sem contar, ainda, que
as respectivas empresas inidôneas foram constituídas por interpostas pessoas que não tinham
qualquer poder econômico e que não revelavam nenhuma capacidade empresarial para criar e
administrar as empresas, de modo que, no final, o objetivo precípuo era manter os reais
interessados longe de quaisquer interferências por parte dos Fiscos Estaduais e Federal.
Ou seja, durante os procedimentos fiscais realizadas nas respectivas empresas em
conjunto com outras ações fiscais que fizeram parte da operação que deflagrou todo o esquema
“fraudulento” que, a propósito, foi criado para promover a simulação dos pagamentos dos títulos
a empresas inidôneas, partícipes das fraudes, através da emissão dos cheques e notas fiscais, a
Autoridade fiscal constatou que todo o esquema foi engendrado pelos Srs. João Natal Cerqueira
e Paulo César Verly da Cruz os quais se utilizaram de interpostas pessoas (“laranjas”) para
concretizar seus desígnios e se manterem sempre ocultos, sendo que, na verdade, eles eram os
protagonistas do “esquema” e possuíam o “domínio dos fatos”. De fato, o “esquema” fraudulento
era perpetrado de forma um tanto robusta, sendo que o emaranhado atesta a participação direta e
ativa do Sr. Paulo César Verly da Cruz.
A título de esclarecimentos, note-se que a constituição de empresas inidôneas ou
sociedades de “fachada” ou, ainda, empresas “noteiras” compostas por interpostas pessoas
(“laranjas”) não apresentam finalidade própria e, aí, tal como uma espécie de “casca”, já que
nada fazem, acabam sendo usadas por terceiro(s) que age(m) efetivamente em seu nome, do que
restará configurada a interposição fraudulenta de pessoas, de sorte que, constatada a fraude, a
Autoridade fiscal tem o dever de atingir o(s) real(is) sujeito(s) passivo(s), sendo que, para fazê-
lo, desprezará o negócio aparente por se tratar de negócio simulado e atingirá diretamente
aquele(s) que possuem o “domínio dos fatos”.
Em casos tais, frise-se que os responsabilizados não apenas ostentam a condição
de sócios de fato das sociedades jurídicas inidôneas, administrando-a em nome das interpostas
pessoas integradas ao quadro social sociedade jurídica, como, também, destinam o patrimônio da
sociedade de acordo com seus interesses particulares, sem contar que, não raras as vezes, acabam
Fl. 6959
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

estabelecendo uma espécie de autuação negocial conjunta entre as sociedades e as outras
empresas que são de suas titularidades, caracterizando, portanto, o interesse comum jurídico na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do que prescreve o
artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
A jurisprudência deste Tribunal tem encampado essa mesma linha de
entendimento, conforme se verifica dos precedentes a seguir citados:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
INCISO
I,
DO
CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado que o
responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em
nome das interpostas pessoas integradas ao quadro social da pessoa jurídica, e inclusive
destinando seu patrimônio segundo seus interesses particulares.
[...]
(Processo no 13961.720342/2015-18. Acórdão no 9101-004.522. Sessão de 07/11/2019.
Acórdão publicado em 03/12/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa
(negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa
jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta
como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
[...]
(Processo no 19515.001263/2009-19. Acórdão no 9101-002.954. Sessão de 03/07/2017.
Acórdão publicado em 21/08/2017)”.
A rigor, reconheça-se que a jurisprudência deste E. CARF também tem sustando o
entendimento de que o uso fraudulento de pessoas jurídicas mediante interposição de pessoas
enseja a responsabilização com fundamento no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional. É ver-se:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 6960
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Exercício: 2003, 2004
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a
imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem
como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS.
124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra qualquer óbice à
imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente os arts.
124, I, e 135, III, do CTN.
[...]
(Processo no 10680.015517/2008-19. Acórdão no 9101-002.349. Sessão de 14/06/2016.
Acórdão publicado em 01/07/2016)”.
Nesse contexto, acrescente-se, ainda, que este E. CARF também tem sustentando
o entendimento de que a responsabilização tributária pode ser atribuída, de forma concomitante,
com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do CTN, cujas regras de responsabilização
não são excludentes entre si, e devem ser aplicadas, em conjunto, nos casos em que se constata o
uso fraudulento de pessoas jurídicas mediante interpostas pessoas. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
[...]
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa jurídica,
mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O vínculo
obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio de fato, enquanto
pela outra, da condição de procurador/ administrador da empresa.
(Processo no 19515.001263/2009-19. Acórdão no 9101-002.954. Sessão de 03/07/2017.
Acórdão publicado em 21/08/2017)”.
A título de complementação, vale à pena destacar, ainda, que a operação ora em
análise já foi objeto de escrutínio por este E. CARF em mais de uma oportunidade, sendo que,
em todas as ocasiões, a responsabilidade tributária do ora Embargante foi mantida com fulcro
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, podendo-se citar, aqui, o julgamento do
Acórdão no 3401-006.154 proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste E.
CARF nos autos do Processo Administrativo no 10932.720040/2015-07, cuja ementa segue
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
[...]
Fl. 6961
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. TERCEIROS.
COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REAIS BENEFICIÁRIOS DE ESQUEMA
FRAUDULENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
Em uma mesma autuação, é possível coexistirem responsáveis solidários de direito e
de fato (terceiros) com fundamento nos arts. 124 e 135 do Código Tributário
Nacional. Cabível a atribuição de responsabilidade quando se comprova que os
recursos provenientes das operações que se concluiu serem fictas eram direcionados a
pessoas físicas, beneficiárias do esquema fraudulento, ou a empresas a elas
relacionadas, seja diretamente ou por meio de outras empresas por elas controladas ou
com sua participação.
(Processo no 10932.720040/2015-07. Acórdão no 3401-006.154. Conselheiro Relator
Rosaldo Trevisan. Sessão de 25/04/2019).”
Na oportunidade do julgamento do Acórdão no 3401-006.154, o Conselheiro
relator Rolsado Trevisan apontou o seguinte:
“A partir das transferências eletrônicas para a “PERFIBRAS”, os recursos eram
direcionados à “KOPRUM”, a “JOÃO NATAL” e a “RAFAEL ESCOBAR
EMPREENDIMENTOS”, como demonstrado às fls. 8973/8974, para valores
substanciais. A partir das transferências para a “FRAGA”, os recursos eram
direcionados a “EMPORIO”, “JOÃO NATAL” e a “RAFAEL”, conforme
demonstrado às fls. 8974/8975. A partir das transferências para a “INGAÍ”, os recursos
eram direcionados a “CIMEELI”, conforme demonstrado às fls. 8976/8977. A partir das
transferências para a “ALUMIBRAS”, os recursos eram direcionados a “EMPORIO”,
“JOÃO NATAL”, “RAFAEL”, “PAULO CESAR”, “RAFAEL ESCOBAR
EMPREENDIMENTOS”, “ESCOBAR CERQUEIRA COM. VEÍCULOS” e “COM.
DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA”, conforme demonstrado às fls. 8977 a 8980. A
partir das transferências para a “ANSESIL”, os recursos eram direcionados
a“EMPORIO”, “JOÃO NATAL” e “RAFAEL”, como demonstrado às fls. 8980 a
8983. E, a partir das transferências para a “STAR METALS”, os recursos eram também
direcionados a “EMPORIO”, “JOÃO NATAL” e “RAFAEL”, “PAULO CESAR”,
conforme demonstrado às fls. 8983/8984.
A partir do exposto, não se tem dúvidas de que os recursos provenientes das operações
que já se concluiu serem fictas eram direcionados a empresas sempre relacionadas a
uma das pessoas indicadas no polo passivo da autuação, seja diretamente ou a
empresas por elas controladas ou com sua participação, sendo, no caso, irrelevante que
as pessoas físicas que remanescem no contencioso exercessem cargos formais de
administração em tais empresas. Recorde-se que se está a tratar de “responsabilidade
de fato”.
Pelo que se percebe, a autuação concentrou-se nas pessoas em relação às quais se
afunilavam os recursos advindos das operações simuladas, fundando­se no “domínio
do fato” (daí não figurarem no polo passivo outras pessoas, como parece
solicitar a defesa, ainda que esta não tenha movido esforços objetivos para melhor
detalhar sua demanda). E, pelo que se observa, as relações entre as pessoas físicas, e
a intrincada rede de empresas por elas comandadas vão além do simples domínio do
fato, havendo elementos que permitem concluir pela construção de um esquema
recheado de empresas que transacionam fictamente entre si, mas cuja real
motivação de existência é a geração de créditos irregulares, ao desamparo da
legislação tributária, mostrando ao fisco empresas sem patrimônio e qualquer
capacidade de saldar suas dívidas (grande parte sequer se dignando a apresentar
declarações ou pagar qualquer tributo), enquanto no produto do ilícito se encontram
pessoas físicas que obtêm o real proveito de todo o esquema, diretamente ou por
meio de empresas, da forma mais distante possível da fiscalização, que a eles
somente chegou depois de intenso trabalho de rastreamento dos recursos.
Fl. 6962
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

As alegações de defesa de todos os recorrentes são no sentido de que há
ilegitimidade passiva por ausência de interesse comum, econômico e jurídico, e de que
eles não detinham poder de decisão nas empresas, assim como que o valor que
receberam foi insignificante diante do volume da imputação fiscal.
“PAULO CESAR”, por exemplo, afirma que recebeu um único depósito, no valor de
R$ 17.500,00, e que tal depósito não adveio da “LUCKMETAIS”. Por certo que a
relação de tal pessoa física com a “LUCKMETAIS” não era direta. Aliás, esse era
exatamente o objetivo do esquema construído, de ocultação dos reais beneficiários.
E já se destacou que “PAULO CESAR”, ao lado de “JOÃO NATAL”, por meio
empresas como “EMPORIO”, CIMEELI” e “NATURE”, além de outras empresas que
figuram em seus intrincados quadros societários, conforme exposto, foram reais
beneficiários do esquema fraudulenta contribuído para gerar créditos decorrentes
de aquisições simuladas, sendo parte do destino dos recursos afunilados das
atividades ilícitas do esquema, que não se restringia a R$ 17.500,00, como se
percebe em visão sistêmica, tomando em conta todos os fatos, as empresas, os
quadros societários e o modus operandi evidenciado.
Por certo que a responsabilidade não se limita ao ostensivo, e que isso é exatamente o
resultado desejado em qualquer esquema fraudulento que busque mostrar ao fisco
apenas pessoas insolventes, como o aqui evidenciado. Fosse a responsabilidade de
terceiros, como “PAULO CESAR”, limitada ao “fato gerador” ostensivo, ou a
depósitos diretos em sua conta pelo sujeito passivo criado para ser mero veículo da
fraude, simples seria a atividade (diga-se, ilícita) de sonegar tributos, no país.
[...]
Se as pessoas físicas foram as efetivas beneficiárias da fraude, como demonstrado, em
sistemática que não foi concebida para permitir identificação precisa de cada parcela
sonegada, com intrincada composição societária entre empresas, dissuadindo a
fiscalização, cabível a responsabilização conjunta. Ademais, o pagamento por parte de
um aproveita ao outro.” (grifei).
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste E. CARF
também acabou analisando a operação sub examine nos autos do Processo Administrativo no
10932.720120/2014-73 e, na oportunidade, ao proferir o Acórdão no 1201-002.358, acabou
mantendo a responsabilidade tributária do Sr. Pedro César Verly da Cruz. Confira-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
[...]
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente
praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade,
conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve ser
demonstrado pela autoridade fiscal.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6963
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis
tributários para excluir da base tributável os valores lançados à título de omissão de
receitas constantes dos extratos bancários da conta do Banco Real, conta corrente
0.003066-7 da agência 1427, conforme explicitado nos itens 33 e 34 do voto da
relatora; mantendo-se a responsabilidade tributária, conforme o art.124, inciso, I, do
CTN, com relação aos recorrentes Francisco Coimbra de Macedo Neto, João Natal
Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, nos termos do voto da relatora.
(Processo no 10932.720120/2014-73. Acórdão no 1201-002.358. Conselheiro(a)
Relator(a) Gisele Barra Bossa. Sessão de 15/08/2018)”. (grifei).
A propósito, vale à pena transcrever os fundamentos que restaram perfilhados no
bojo do Acórdão no 1201-002.358 quanto à manutenção da responsabilidade tributária do Sr.
Paulo César Verly da Cruz com base no artigo 124, inciso I do CTN. In verbis:
“II. 3. Responsabilidade solidária do Sr. Paulo Cesar Verly da Cruz
101. O Recorrente fundamenta ser ilegítima sua inclusão como responsável solidário
e pessoal, nos termos dos artigos 135, inciso III, do CTN e 124, inciso I, do CTN.
102. Afirma que a responsabilidade constante do artigo 135, inciso III, do CTN,
para diretores de uma sociedade anônima, é subsidiária e que no seu caso deveria ter
sido aplicado o artigo 112 do CTN, pois existe dúvida quanto à sua participação na
suposta fraude descrita pela fiscalização.
103. Por fim, alega que a responsabilidade solidária a ele imputada foi baseada
em meras presunções e que não existe prova que o Recorrente auferiu qualquer
proveito econômico. Inclusive, aponta que durante o período fiscalizado o
Recorrente não pertencia à Diretoria da empresa Cimeeli, sendo um mero acionista da
mesma.
104. A DRJ mantém sua responsabilidade solidária por entender que, apesar de não ser
sócio estatutário da empresa autuada e das empresas “noteiras” no período
fiscalizado, o Recorrente tinha interesse comum por receber valores indiretamente
pelas empresas das quais era sócios e também por estar profundamente envolvido
no esquema fraudulento descrito pela fiscalização.
105. Em análise da decisão de piso, verifico que restou demonstrado o racional
que fundamentou a imputação de responsabilidade realizada pela fiscalização (fls.
1429/1436), conforme transcrito no item 83.
106. A partir da análise conjunta de todos os indícios apontados com o vasto conjunto
de provas produzidas pela fiscalização, evidencio que o Recorrente teve interesse
comum na omissão de receitas que constituiu o crédito tributário em questão, não
apenas por possuir interesse econômico e aproveitar de benefícios financeiros, mas
também por participar da dinâmica operacional da operação fraudulenta.
107. Portanto, merece ser mantida a responsabilidade solidária do Sr. Paulo César
Verly da Cruz, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.”
Por todo o exposto, e diferentemente do que o ora Embargado leva a crer, resta
claro que a Autoridade fiscal não atribuiu sua responsabilidade tributária pelo fato de que o Sr.
Paulo César Verly da Cruz constava nos quadros societários das empresas Empório de Metais
Ltda. e Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda e/ou pelo simples fato de que ele
teria se beneficiado economicamente do “esquema” fraudulento ao receber os valores objeto das
respectivas movimentações. Ao revés, a responsabilidade tributária foi atribuída ao ora
Embargante porque a Autoridade constatou que ele era um dos protagonistas da “organização”
Fl. 6964
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

fraudulenta que promovia a simulação dos pagamentos dos títulos às empresas inidôneas,
partícipes da fraude, com a emissão dos cheques e emissão das notas fiscais, bem como as
contabilizações desses eventos, e, portanto, juntamente com o Sr. João Natal Cerqueira, o qual
era seu sócio, detinham o “domínio dos fatos” no que diz com a construção de um esquema
recheado de empresas que transacionam fictamente entre si, mas cuja real motivação de
existência é a geração de créditos irregulares.
Sanando-se a omissão suscitada, entendo, no final, que a responsabilidade
tributária atribuída ao Sr. Paulo César Verly da Cruz com fundamento nos artigo 124, inciso I e
135, inciso III do CTN deve ser mantida, de modo que o resultado que foi adotado no Acórdão no
1302-005.719 não deve ser alterado.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos presentes
Embargos de Declaração opostos pelo responsável Paulo César Verly da Cruz e entendo por
acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no que diz com a apreciação das
alegações quanto a atribuição da responsabilidade tributária com fundamento nos artigos 124,
inciso I e 135, inciso III do Código Tributário Nacional que, segundo o Embargante, são distintas
daquelas apresentadas por todos os demais responsáveis tributários.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 6965
DF CARF MF
Original